Tribunal: CARF
Processo: 10120.722762/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE DE CISÃO DO ATIVO IMOBILIZADO E SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à admissibilidade da cisão para obtenção de menor ônus tributário, se a negociação do imóvel se inicia depois desta transferência e a pessoa jurídica constituída permanece operando depois da alienação, e não na hipótese de a versão do imóvel para o patrimônio de outra pessoa jurídica se verificar depois de iniciadas as negociações para sua alienação, mormente se a pessoa jurídica assim constituída não mais operou depois da alienação das outras partes do imóvel vertido.
MULTA QUALIFICADA. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos, concernentes a amortização fiscal de ágio interno, tida como prática normal à época, e a interposição de fundo de investimentos para postergação da tributação do ganho de capital, e nada dizem acerca de procedimentos equivalentes a cisão para deslocamento de imóvel para a titularidade de outra pessoa jurídica, sujeita a menor incidência tributária, depois de iniciadas as negociações para sua alienação.
APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL EM ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. UTILIZAÇÃO DO VTN. PREQUESTIONAMENTO INCOMPLETO. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial se o acórdão apresentado para demonstração da divergência está orientado por circunstâncias específicas das declarações prestadas, e nestes autos o sujeito passivo não logrou provar a existência de declaração do VTN à época da alienação e demandar a manifestação do Colegiado a quo acerca desta circunstância fática.
TRIBUTAÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL RURAL COMO GANHO DE CAPITAL. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente ao tratamento fiscal de benfeitorias promovidas por pessoa física que exerce atividade rural, sem transpor as mesmas consequências para a apuração de pessoa jurídica tributada na sistemática do lucro presumido.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos, concernentes a inexistência de imputação específica ao responsável ou afastamento da responsabilidade em razão da desqualificação da penalidade, nestes autos mantida e cujo questionamento em recurso especial não foi conhecido.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722762/2017-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.953 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de fevereiro de 2022
Recorrente
RIO NORTE AGRO PASTORIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
CISÃO
DO
ATIVO
IMOBILIZADO
E
SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à
admissibilidade da cisão para obtenção de menor ônus tributário, se a
negociação do imóvel se inicia depois desta transferência e a pessoa jurídica
constituída permanece operando depois da alienação, e não na hipótese de a
versão do imóvel para o patrimônio de outra pessoa jurídica se verificar depois
de iniciadas as negociações para sua alienação, mormente se a pessoa jurídica
assim constituída não mais operou depois da alienação das outras partes do
imóvel vertido.
MULTA
QUALIFICADA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos,
concernentes a amortização fiscal de ágio interno, tida como “prática normal à
época”, e a interposição de fundo de investimentos para postergação da
tributação do ganho de capital, e nada dizem acerca de procedimentos
equivalentes a cisão para deslocamento de imóvel para a titularidade de outra
pessoa jurídica, sujeita a menor incidência tributária, depois de iniciadas as
negociações para sua alienação.
APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL EM ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL.
UTILIZAÇÃO
DO
VTN.
PREQUESTIONAMENTO
INCOMPLETO. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial se o acórdão apresentado para
demonstração da divergência está orientado por circunstâncias específicas das
declarações prestadas, e nestes autos o sujeito passivo não logrou provar a
existência de declaração do VTN à época da alienação e demandar a
manifestação do Colegiado a quo acerca desta circunstância fática.
TRIBUTAÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL RURAL COMO
GANHO
DE
CAPITAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722762/2017-12
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente ao
tratamento fiscal de benfeitorias promovidas por pessoa física que exerce
atividade rural, sem transpor as mesmas consequências para a apuração de
pessoa jurídica tributada na sistemática do lucro presumido.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos,
concernentes a inexistência de imputação específica ao responsável ou
afastamento da responsabilidade em razão da desqualificação da penalidade,
nestes autos mantida e cujo questionamento em recurso especial não foi
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, em relação às matérias dos itens “3” e “4”; (ii)
por maioria de votos, em relação às matérias dos itens “2”, “5” e “7”, vencida a conselheira Livia
De Carli Germano (relatora) que conhecia das três matérias, o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli que conhecia da matéria “2”, e o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto que conhecia das
matérias “2” e “5”; e (iii) por voto de qualidade, em relação às matérias dos itens “6” e “8”,
vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo conhecimento dessas
matérias. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo e
pelas duas pessoas físicas consideradas responsáveis em face do acórdão 1401-003.307,
proferido pela Primeira Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, na sessão de
julgamento de 15 de abril de 2019, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1401-003.307
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE.
AUTORIDADE
INCOMPETENTE.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
NULIDADE. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais erros na apuração da base de cálculo de IRPJ e CSLL não se
subsumem às hipóteses de nulidade do lançamento de ofício. Na espécie, não
houve erro na apuração da base de cálculo.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVO IMOBILIZADO. CISÃO COM FRAUDE À
LEI. TRIBUTAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A tributação quando da alienação de ativo imobilizado deve dar-se na forma de
ganho de capital. A cisão eivada de fraude à lei com versão para o ativo
circulante de outra pessoa do grupo econômico não tem o condão de afastar a
tributação do ganho de capital para tributar como se fosse receita operacional.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Correta a tributação de ganho de capital na pessoa jurídica cujo o patrimônio
foi cindido com fraude à lei.
PIS E COFINS PAGOS/DECLARADOS. DEDUÇÃO. LANÇAMENTO DE
IRPJ E CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de PIS e COFINS recolhidos indevidamente ou a maior com
débitos de IRPJ e CSLL depende de Pedido de Restituição/Ressarcimento e
Declaração de Compensação;
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

QUALIFICAÇÃO DA MULTA. FRAUDE À LEI.
Configurada a fraude à lei, tem-se suporte fático suficiente para a aplicação da
qualificação da multa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Demonstrados os poderes de gestão e a atuação decisiva nos atos eivados de
fraude à lei, configura-se a responsabilidade solidária de que cuida o artigo 135
do CTN.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário do Contribuinte e dos apontados como responsáveis solidários. Vencidos
os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Argangelo Zanin, Leticia
Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.

Contra esse acórdão o sujeito passivo e as responsáveis primeiramente opuseram
embargos de declaração, os quais foram rejeitados por despacho em 04 de fevereiro de 2020 (fls.
1400-1405).
O sujeito passivo e as responsáveis então interpuseram recurso especial, alegando
divergência jurisprudencial com relação a 8 matérias. Após despacho de admissibilidade e
despacho em agravo, o seguimento do recurso especial foi negado com relação à matéria (1)
“cerceamento de defesa pelo não acolhimento dos embargos de declaração – da nulidade”.
O recurso especial foi admitido para a discussão das seguintes matérias:
(2) “possibilidade de cindir o ativo imobilizado e segregação da atividade”,
(3) “alegação de que o capital social da Recorrente foi reduzido e da inexistência de
irregularidade – cisão a custo – Lei no 9.249/1995”,
(4) “erro na sujeição passiva – classificação contábil de ativos”,
(5) “inaplicabilidade da qualificação da multa”,
(6) “não utilização do critério do VTN – infração ao art. 19 da Lei no 9.393/1996 –
nulidade”
(7) “tributação das benfeitorias como ganho de capital, e não como resultado da
atividade rural”
(8) “improcedência da responsabilização dos administradores”
O auto de infração em questão exige da contribuinte Rio Norte IRPJ e CSLL
referente a fato gerador de 30 de setembro de 2013, em razão de a Autoridade Fiscal ter
adicionado à sua apuração no regime de Lucro Presumido, como ganho, o resultado da alienação
de imóvel rural realizada, pelo menos formalmente, pela Itanhangá, empresa do grupo.
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

A fiscalização aplicou multa qualificada de 150%, tendo considerado a alienação
da Fazenda Rio Norte um “planejamento tributário fraudulento”, e deduziu do lançamento de
ofício os tributos recolhidos pela Itanhangá. Foram indicadas como responsáveis, com base no
artigo 135, III, do CTN, duas pessoas físicas: a sócia administradora da Rio Norte e a sócia
administradora da Itanhangá (fls. 596 e 598).
O relatório da decisão recorrida adota o relatório elaborado pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, de onde destaco os seguintes trechos:
(...) Do Relatório Fiscal (fls. 38 a 78), depreende-se que a Autoridade autuante entendeu
que a Contribuinte levou a efeito planejamento tributário abusivo, com o objetivo de
evitar a incidência tributária sobre ganho de capital percebido na alienação da Fazenda
Rio Norte, transferindo o referido imóvel para que outra pessoa jurídica realizasse a
operação, submetendo-a a tratamento fiscal mais favorável.
A FAZENDA foi adquirida no ano de 1984, e desde então encontrava-se registrada no
ativo imobilizado da Contribuinte, que tem por objeto social a exploração de atividades
agrícolas e pastoris em terras próprias e de terceiros. No entanto, em 01/06/2012, a
Contribuinte (RIO NORTE) promoveu uma cisão parcial de seu patrimônio, dando
origem à sociedade Itanhangá Agropecuária Ltda. (CNPJ 15.797.829/000134), com o
mesmo objeto social da Contribuinte cindida. Nesse evento societário, a FAZENDA foi
vertida para o patrimônio da nova sociedade.
No momento da cisão, em 01/06/2012, a Contribuinte era controlada pela sociedade
Panorama Administração e Participações Ltda. (CNPJ 06.210.107/000140), com
99,997% das quotas representativas do seu capital social. As quotas restantes
encontravam-se distribuídas para Fernanda Cristina Carneiro Lino, Mayara Cristina
Lourenço e Fábio José Lourenço, em igual proporção. A administração da Contribuinte
encontrava-se a cargo das sócias Mayara Cristina Lourenço e Fernanda Cristina
Carneiro Lino (fl. 52).
Segundo a Autoridade Fiscal (fl. 623), a PANORAMA foi criada em abril de 2004, e a
sócia Fernanda Cristina Carneiro Lino integra seu quadro societário desde a criação da
sociedade. No ato de criação da ITANHANGÁ, em 01/06/2012, sua controladora
também era a PANORAMA, com 99,99% das quotas representativas do seu capital
social. As quotas restantes encontravam-se distribuídas para Fernanda Cristina Carneiro
Lino (fl. 166).
No mês seguinte, em 13/07/2012, a ITANHANGÁ se comprometeu a alienar a
FAZENDA para SB Agrícola Ltda., conforme demonstra o Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural de fls. 445 a 468. Neste ato, assinou
pela ITANHANGÁ a sócia Fernanda Cristina Carneiro Lino.
Em 24/09/2012, a sócia Fernanda Cristina Carneiro Lino se retira do quadro social da
ITANHANGÁ, e
nele ingressa a sociedade FAMPART S/A Gestão de
Empreendimentos (CNPJ 04.600.014/000105), nos termos da Primeira Alteração
Contratual (fls. 277 a 281). Nesse mesmo ato, restou estabelecido que o capital social da
ITANHANGÁ ficaria dividido igualmente para as únicas sócias PANORAMA e
FAMPART.
Segundo a Autoridade Fiscal (fl. 623), a FAMPART foi criada em agosto de 2001, e a
acionista Mayara Cristina Lourenço integra seu quadro societário desde a criação da
sociedade.
Em 21/11/2012, ocorre a transformação da ITANHANGÁ de sociedade limitada para
sociedade anônima, passando a ser denominada Itanhangá Agropecuária S/A (fls. 197 a
207). Nessa Assembleia, a PANORAMA foi representada pela sua sócia Fernanda
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Cristina Carneiro Lino, e a FAMPART, pela sua Diretora-Presidente Mayara Cristina
Lourenço.
No Boletim de Subscrição anexo ao Estatuto Social da ITANHANGÁ elaborado em
21/11/2012, restou estabelecido que as ações encontravam-se assim distribuídas:
PANORAMA (49,99%); FAMPART (49,99%); Mayara Cristina Lourenço (0,01%); e
Fernanda Cristina Carneiro Lino (0,01%).
Em Assembleia realizada no dia 12/01/2013, a ITANHANGÁ alterou seu objeto social
para incluir as atividades de incorporação de empreendimentos imobiliários, compra,
venda e aluguel de imóveis próprios (fls. 208 e 2009). Nessa Assembleia, a acionista
Fernanda Cristina Carneiro Lino presidiu a Mesa, e a acionista Mayara Cristina
Lourenço atuou como secretária.
Em 26/09/2013, a ITANHANGÁ firmou novo Instrumento Particular de Compromisso
de Venda e Compra com a SB Agrícola Ltda. (fls. 430 a 444). Desta vez, assinaram pela
ITANHANGÁ as acionistas Fernanda Cristina Carneiro Lino e Mayara Cristina
Lourenço. De acordo com a nota de rodapé no 8, encontrada na página 15 da
Impugnação (fl. 689), o compromisso de compra e venda original, firmado em
13/07/2012, determinava que a promissária vendedora aguardasse o processo de
aprovação pelo INCRA até 30 de março, prorrogável por mais 30 dias. Com a expiração
do prazo contratual, o compromisso original perdeu validade, de modo que as Partes
resolveram ratificar sua intenção por meio de novo ato celebrado, desta vez, em
setembro de 2013.
Por fim, no mesmo dia 26/09/2013, foi lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda
de fls. 228 a 233, formalizando a alienação da FAZENDA pela ITANHANGÁ para a
pessoa jurídica SB Agrícola Ltda. Nesta Escritura, a ITANHANGÁ foi representada
pela sua Diretora Presidente Fernanda Cristina Carneiro Lino e pela sua Diretora Vice-
Presidente Mayara Cristina Lourenço. O preço pactuado foi de R$ 26.820.000,00.
Cumpre ainda registrar que, segundo demonstrado pela Vigésima Alteração do Contrato
Social da RIO NORTE, a sociedade PANORAMA (representada por Fernanda Cristina
Carneiro Lino) e Mayara Cristina Lourenço permaneceram integrando o quadro
societário da Contribuinte até 22/03/2016, data em que a PANORAMA se retirou da
sociedade, e Fernanda Cristina Carneiro Lino nela ingressou (fls. 474 a 501).
Segundo a Autoridade Fiscal, "os fatos relatados confirmam de forma clara o
planejamento tributário fraudulento referente à alienação da Fazenda Rio Norte.
Percebe-se que o único objetivo da fiscalizada e de seus sócios foi o de construir
artificialmente uma situação para fugir da apuração e recolhimento do ganho de capital
decorrente da venda do imóvel rural". Ainda segundo a Autoridade Fiscal:
O benefício tributário indevido ocorreu em razão de que, em vez de a Rio Norte calcular
e recolher o IRPJ e a CSLL incidentes sobre o ganho de capital por alienação de bem do
seu Ativo Imobilizado, à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, no caso do
IRPJ, e à alíquota de 9%, no caso da CSLL, alíquotas essas que incidiriam sobre o
montante do ganho de capital auferido, a fiscalizada, por meio dessa operação
fraudulenta, fez na verdade foi transferir a tributação para um outro CNPJ, de uma
suposta empresa de comercialização de imóveis próprios, criada exclusivamente para o
fim do planejamento tributário abusivo, de forma a obter uma tributação favorecida,
cuja base de cálculo foi reduzida por meio dos percentuais de presunção do lucro de 8%
do faturamento (IRPJ) e 12% do faturamento (CSLL).
Diante desses fatos, a Autoridade Fiscal concluiu que "a alienação da Fazenda Rio
Norte deve ser tratada de acordo com a legislação tributária que disciplina a matéria
sobre ganho de capital na venda de imóveis rurais, classificados no Ativo Imobilizado".
E concluiu, ainda, que "o sujeito passivo de fato desta transação é a pessoa jurídica Rio
Norte".
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Para fins de cálculo do ganho de capital, a Autoridade Fiscal considerou o preço
pactuado (R$ 26.820.000,00) como valor de alienação, e o custo de aquisição da
FAZENDA contabilizado no valor de R$ 32.525,62, de modo que a matéria tributável
apurada alcançou o montante de R$ 26.787.474,38.
Cumpre também registrar "que os valores dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica
Itanhangá Agropecuária S/A, a título de IRPJ e CSLL respectivamente nos valores de
R$530.400,00 e R$ 290.490,18, foram deduzidos dos valores apurados no presente
lançamento de oficio".
A qualificação da multa de ofício encontra-se justificada entre os parágrafos 48 e 57 do
Relatório Fiscal. Registre-se, ainda, que a Autoridade Fiscal arrolou Fernanda Cristina
Carneiro Lino (CPF no 008.310.27959) e Mayara Cristina Lourenço (CPF no
043.970.98905) como responsáveis solidárias com base no inciso III do art. 135 do
Código Tributário Nacional, conforme fundamentação encontrada no Demonstrativo de
Responsáveis Tributários de fls. 596 a 600.
(...)
O voto condutor do acórdão recorrido assim resume a questão de mérito a ser
abordada:
(...)
A questão relevante para o deslinde do presente feito reside na forma como se interpreta
o conjunto de atos realizados pela contribuinte e pela Itanhangá para vender parte da
Fazenda Rio Norte para a SB Agrícola.
Ao tratar a matéria, a fiscalização considerou que os atos são simulados, com o fito de
escapar fraudulentamente da tributação mais rigorosa, uma vez que deixou-se de apurar
o ganho de capital na Rio Norte e a Itanhangá apurou os tributos considerando o
produto da alienação do imóvel como receita bruta da atividade.
Como consequência da simulação, a fiscalização considerou que a venda foi realizada
pela Rio Norte. Esta seria a contribuinte.
(...)
Em seguida, estabelece as suas premissas e decide:
(...)
A determinação da forma de apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL quando da
alienação de um bem que foi, originalmente, registrado em conta do Ativo Imobilizado
e que serviu às atividades operacionais da sociedade empresária e de seu Grupo
Econômico, deve ser feita de acordo com a situação do bem no momento de sua
aquisição e não no momento da venda. (...)
Já se viu que a norma tributária imperativa determina que a tributação do bem imóvel
registrado originariamente no ativo imobilizado deve ser feita na forma de ganho de
capital.
Neste diapasão, o bem imóvel deveria ter sido vertido para o patrimônio da Itanhangá --
pessoa jurídica pertencente ao Grupo Econômico, sob a mesma direção como ativo
imobilizado. Mormente quando se constata que a Itanhangá, quando foi constituída,
tinha como objeto social "a exploração de atividades agrícolas e pecuárias em terras
próprias ou de terceiros".
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Entretanto, os atos jurídicos realizados em sequência buscaram contornar essa
norma imperativa.
O ponto mais relevante aqui é a versão do patrimônio da Rio Norte para a Itanhangá. O
imóvel sai do ativo imobilizado da Rio Norte e chega no ativo circulante (estoque)
da Itanhangá.
Não há controvérsia em relação a esse ponto, como se pode ver do seguinte trecho do
recurso voluntário: (...)
Em resumo, o imóvel cuja alienação deveria ser tributada pela regra do ganho de capital
foi retirado por meio das operações societárias descritas no Relatório Fiscal e
confirmadas pelos documentos e admitidas pelas recorrentes para compor o ativo
circulante de uma nova empresa, recém criada, para contornar a norma tributária
imperativa.
E tudo isso dentro do mesmo grupo econômico, controlado pelas mesmas pessoas.
(...)
De fato, a cisão parcial da Rio Norte e a consequente versão do patrimônio para a
Itanhangá datam de 01/06/2012. Apenas 4 dias após a cisão, em 05/06/2012, foi
constituída a pessoa jurídica que iria adquirir o imóvel em questão. Por fim, em
13/07/2012, foi lavrado o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra
de Imóvel Rural.
Vê-se que houve a preocupação de formalizar os contratos em tal ordem para aparentar
que a negociação entre a Itanhangá e a SB Agrícola teria ocorrido inteiramente após a
cisão da Rio Norte, de forma a tentar dar um verniz de legalidade ao conjunto de atos
realizados.
Contudo, em que pese a formalização do instrumento contratual ser posterior à data da
cisão da Rio Norte, é de se ver, até pelas características do contrato, que a negociação
tinha de ter sido encetada anteriormente.
(...)
Além de se tratar de um conjunto de atos com o fito de contornar a norma tributária
imperativa e de os atos terem sido realizados no bojo da negociação da venda de parte
da Fazenda Rio Norte para a SB Agrícola, impende também apreciar a artificialidade da
interposição da Itanhangá no negócio realizado.
À partida, sobre a artificialidade dos atos, impende ressaltar que as alterações societárias
foram feitas dentro do grupo econômico, pelas pessoas que comandavam Rio Norte,
Itanhangá, Panorama, Famparte.
Para corroborar a artificialidade das operações, merece destaque o fato de a Itanhangá
não ter auferido nenhuma outra receita de venda de imóveis próprios, desde sua criação
até a fiscalização. O que se vê, de fato, é que (em nome da) Itanhangá negociou-se tão-
somente as parcelas 01 e 02 da Fazenda Rio Norte com a SB Agrícola, até porque
parece inverossímil a hipótese de realizar de fato a atividade de compra e venda de
imóveis em valores vultosos em área rural sem a contratação de um único empregado. A
única aquisição de imóvel de valor ínfimo e de pessoa ligada não tem o condão de
desfazer essa conclusão.
Pouco importa, em verdade, que a efetiva compra e venda, que estava condicionada pela
obtenção de autorizações/licenças a serem emitidas pelo poder público, tenha ocorrido
apenas em 2013. Os atos realizados entre 06/2012 e 01/2013 demonstram que havia
uma vultosa negociação para a venda do imóvel rural e, no bojo dessa negociação, o
grupo econômico ao qual pertencia a Rio Norte realizou diversos atos contratuais e
Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

societários artificiais para contornar de forma ilícita a norma tributária imperativa, que
determinava a tributação do ganho de capital.
O que se pode observar, além de qualquer dúvida razoável, é que houve um cuidado, no
âmbito formal, de firmar os instrumentos contratuais em determinada ordem
cronológica para dar a aparência de que a decisão de efetuar a cisão do patrimônio da
Rio Norte em favor da Itanhangá não estaria vinculada à negociação com a SB
Agrícola. A exiguidade de tempo entre os atos é sintoma exatamente da contradição
entre a necessidade de dar andamento ao negócio e criar a aparência de desvinculação
entre atos societários e a compra e venda.
Houve, portanto, um planejamento tributário abusivo, cujos efeitos tributários
pretendidos não podem ser opostos ao fisco.
(...)
Atendendo os requisitos da fraude à lei, é de se lembrar que a norma imperativa é a que
estabelece que a alienação de imóveis do ativo imobilizado, no Lucro Presumido, deve
ser tributada na forma de ganho de capital. E os atos artificiais realizados buscaram a
aplicação da norma de tributação da receita operacional no Lucro Presumido (norma de
contorno), conforme bem descrito no Relatório Fiscal.
(...)
Destarte, a atuação por meio de atos artificiais para contornar normas imperativas,
normas cogentes, é contrária ao direito em qualquer dos seus ramos. A fraude à lei é
incompatível com o sistema jurídico como um todo.
Diante do exposto, não é de se acolher as alegações das recorrentes sobre a regularidade
da cisão da Rio Norte, da versão da Fazenda Rio Norte no patrimônio da Itanhangá, da
venda do imóvel pela Itanhangá para a SB Agrícola.
Também não é de se acolher o argumento de erro na identificação do sujeito passivo,
pois, como demonstrado, o ato de cisão e versão do patrimônio foi realizado em fraude
à lei. Para fins tributários, é correta a interpretação da fiscalização de que o sujeito
passivo é a Rio Norte.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(...)
Qualificação da multa.
A atuação das recorrentes em fraude à lei, com todo o arranjo artificial acima descrito,
amolda-se à hipótese de qualificação da multa de ofício de que trata o artigo 44, § 1o da
Lei no 9.430/96 c/c art 72 da Lei n§ 4.502/64, verbis: (...)
Absoluta improcedência da responsabilização dos administradores.
(...)
A Sras. Fernanda Cristina Carneiro Lino e Mayara Cristina Lourenço participaram de
todas as etapas da fraude, assinando os instrumentos contratuais, participando das
assembleias e das alterações contratuais.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(...)
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

A seguir, transcrevem-se trechos do despacho de admissibilidade, na parte em que
admitiu a discussão das matérias 2 a 6 e 8, bem como trecho do despacho em agravo que dá
seguimento ao recurso quanto à matéria 7 do recurso especial:
Temas a 2 a 8 (despacho de admissibilidade)
(2) “possibilidade de cindir o ativo imobilizado e segregação da atividade”
Decisão recorrida:
LUCRO PRESUMIDO. ATIVO IMOBILIZADO. CISÃO COM FRAUDE À
LEI. TRIBUTAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A tributação quando da alienação de ativo imobilizado deve dar-se na forma de
ganho de capital. A cisão eivada de fraude à lei com versão para o ativo
circulante de outra pessoa do grupo econômico não tem o condão de afastar a
tributação do ganho de capital para tributar como se fosse receita operacional.
Acórdão paradigma no 1302-002.062, de 2017:
GANHO DE CAPITAL – CISÃO PARCIAL – CONSTITUIÇÃO DE NOVA
PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
Nem toda ação ou omissão do contribuinte com o fito de reduzir sua base
tributável antes da ocorrência do fato gerador pode ser enquadrada como
fraudulenta, pois somente aquelas que sejam ilícitas poderiam levar a tal
conclusão.
Não se pode enquadrar como simulação a cisão realizada para constituir uma
outra sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem recebido em
integralização, pois se trata apenas de um negócio jurídico indireto, pelo qual a
nova sociedade é constituída para surtir os efeitos que lhes são próprios e não
para dissimular outros negócios jurídicos.
8. No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
9. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a cisão eivada de fraude à lei com versão
para o ativo circulante de outra pessoa do grupo econômico não tem o condão de afastar
a tributação do ganho de capital para tributar como se fosse receita operacional, o
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-002.062, de 2017) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que não se pode enquadrar como simulação a cisão realizada
para constituir uma outra sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem
recebido em integralização, pois se trata apenas de um negócio jurídico indireto, pelo
qual a nova sociedade é constituída para surtir os efeitos que lhes são próprios, e não
para dissimular outros negócios jurídicos.
(3) “alegação de que o capital social da Recorrente foi reduzido e da inexistência de
irregularidade – cisão a custo – Lei no 9.249/1995”
Decisão recorrida:
LUCRO PRESUMIDO. ATIVO IMOBILIZADO. CISÃO COM FRAUDE À
LEI. TRIBUTAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A tributação quando da alienação de ativo imobilizado deve dar-se na forma de
ganho de capital. A cisão eivada de fraude à lei com versão para o ativo
circulante de outra pessoa do grupo econômico não tem o condão de
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

afastar a tributação do ganho de capital para tributar como se fosse
receita operacional.
Acórdão paradigma no 1402-001.472, de 2013:
GANHO DE CAPITAL. VENDA DE QUOTAS. PLANEJAMENTO FISCAL
ILÍCITO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. INOCORRÊNCIA
NAS REDUÇÕES DE CAPITAL MEDIANTE ENTREGA DE BENS OU
DIREITOS, PELO VALOR CONTÁBIL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI
9.249/1995.
Constitui propósito negocial legítimo o encadeamento de operações societárias
visando à redução das incidências tributárias, desde que efetivamente realizadas
antes da ocorrência do fato gerador, bem como não visem gerar economia de
tributos mediante criação de despesas ou custos artificiais ou fictícios. A partir
da vigência do art. 22 da Lei 9.249/1995 a redução de capital mediante entrega
de bens ou direitos, pelo valor contábil, não mais constituiu hipótese de
distribuição disfarçada de lucros, por expressa determinação legal.
10. No tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
11. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a cisão eivada de fraude à lei com
versão para o ativo circulante de outra pessoa do grupo econômico não tem o condão de
afastar a tributação do ganho de capital para tributar como se fosse receita operacional,
o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-001.472, de 2013) decidiu, de
modo diametralmente oposto, que constitui propósito negocial legítimo o
encadeamento de operações societárias visando à redução das incidências tributárias,
desde que efetivamente realizadas antes da ocorrência do fato gerador, bem como não
visem gerar economia de tributos mediante criação de despesas ou custos artificiais ou
fictícios.
(4) “erro na sujeição passiva – classificação contábil de ativos”
Decisão recorrida:
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Correta a tributação de ganho de capital na pessoa jurídica cujo patrimônio foi
cindido com fraude à lei.
Acórdão paradigma no 1201-002.082, de 2018:
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ILEGITIMIDADE DO
SUJEITO PASSIVO. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO EXERCIDA.
Constatado que o real alienante de participação societária eram as acionistas
pessoas
físicas/jurídicas
(acionistas
controladores),
incorreta
a
sua
descaracterização, para fins fiscais, sendo, assim, indevida a atribuição de
sujeição passiva da obrigação tributária à pessoa jurídica (holding).
12. Relativamente a essa quarta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
13. Enquanto a decisão recorrida entendeu ser correta a tributação de ganho de capital
na pessoa jurídica cujo patrimônio foi cindido com fraude à lei, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1201-002.082, de 2018) decidiu, de modo diametralmente oposto,
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

que, constatado que o real alienante de participação societária eram as acionistas
pessoas físicas/jurídicas (acionistas controladores), incorreta a sua descaracterização,
para fins fiscais, sendo, assim, indevida a atribuição de sujeição passiva da obrigação
tributária à pessoa jurídica (holding).
(5) “inaplicabilidade da qualificação da multa”
Decisão recorrida:
LUCRO PRESUMIDO. ATIVO IMOBILIZADO. CISÃO COM FRAUDE À
LEI. TRIBUTAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
A tributação quando da alienação de ativo imobilizado deve dar-se na forma de
ganho de capital. A cisão eivada de fraude à lei com versão para o ativo
circulante de outra pessoa do grupo econômico não tem o condão de afastar a
tributação do ganho de capital para tributar como se fosse receita operacional.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. FRAUDE À LEI.
Configurada a fraude à lei, tem-se suporte fático suficiente para a aplicação da
qualificação da multa.
Acórdão paradigma no 1402-001.180, de 2012:
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO EFETIVAMENTE PAGO NA AQUISIÇÃO
SOCIETÁRIA. PREMISSAS.
As premissas básicas para amortização de ágio, com fulcro nos art. 7o, inciso III,
e 8o. da Lei 9.532 de 1997, são: i) o efetivo pagamento do custo total de
aquisição, inclusive o ágio; ii) a realização das operações originais entre partes
não ligadas; iii) seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida,
bem como a expectativa de rentabilidade futura. Nesse contexto não há espaço
para a dedutibilidade do chamado “ágio de si mesma”, cuja amortização é
vedada, haja vista que não encontra respaldo nas normas tributárias e fere um dos
princípios básicos do IRPJ/CSLL, qual seja: a incidência sobre o lucro
efetivamente auferido, sendo que no caso em questão essa prática ocorreu.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE FRAUDE.
Nos lançamentos de ofício para constituição de diferenças de tributos devidos,
não pagos e não declarados, via de regra, é aplicada a multa proporcional de
75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996. A qualificação da multa
para o percentual de 150% depende não só da intenção do agente, como também
da prova fiscal da ocorrência da fraude ou do evidente intuito desta,
caracterizada pela prática de ação ou omissão dolosa com esse fim. Na situação
versada nos autos não houve dolo por parte do contribuinte, logo incabível a
aplicação da multa qualificada.
Acórdão paradigma no 2402-006.696, de 2018:
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DISSIMULAÇÃO. EMPRESA-VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o
objetivo de reduzir a apuração do ganho de capital em operação de alienação de
ações, mediante dissimulação com utilização de empresa-veículo e ausente
propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato ou negócio jurídico, forte
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

no art. 116, parágrafo único, do CTN c/c o art. 167 da Lei n. 10.406/2002
(Código Civil).
MULTA QUALIFICADA.
A qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996, requer a
identificação, na conduta praticada pelo sujeito passivo, de sonegação, fraude ou
conluio, previstas, respectivamente, nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A
dissimulação, consubstanciada em abuso de formas jurídicas de direito privado,
mesmo com utilização de empresa-veículo e ausente propósito negocial, sem que
reste comprovada fraude documental, não enseja a aplicação da multa de 150%,
vez que há evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito
negocial e a sonegação dolosa e fraudulenta de tributos, não se caracterizando,
destarte, o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um
ilícito).
14. Com referência a essa quinta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
15. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, configurada a fraude à lei, tem-se
suporte fático suficiente para a aplicação da qualificação da multa, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-001.180, de 2012, e 2402-006.696, de 2018)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que a qualificação da multa para o
percentual de 150% depende não só da intenção do agente, como também da prova
fiscal da ocorrência da fraude ou do evidente intuito desta, caracterizada pela prática
de ação ou omissão dolosa com esse fim (primeiro acórdão paradigma) e que há
evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito negocial e a
sonegação dolosa e fraudulenta de tributos, não se caracterizando, destarte, o dolo, em
seus aspectos subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um ilícito) (segundo acórdão
paradigma).
(6) “não utilização do critério do VTN – infração ao art. 19 da Lei no 9.393/1996 -
nulidade”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Em síntese, a norma determina que a RFB efetue o lançamento leia-se, arbitre o
valor e que, neste procedimento, poderá considerar valores registrados em seus
sistemas. O que a lei faz é autorizar a utilização de um parâmetro para o
arbitramento, nos termos do artigo 148 do CTN citado acima.
Todavia, neste caso, tem-se o valor de mercado, que atende a exigência do artigo
8o da Lei. É o preço pelo qual o negócio foi efetivamente realizado. Não
merecendo fé o VTN declarado, pois evidentemente não reflete o valor de
mercado, tributa-se com base no valor efetivo do contrato. Essa é a regra geral de
tributação dos ganhos de capital, conforme artigo 521, § 1o, do Decreto no
3.000/99:
[...].
Entendo, portanto, que a fiscalização acertou ao tributar com base no valor
efetivamente negociado pelas partes.
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Ademais, mesmo que houvesse um erro na apuração da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, tal vício seria sanável e não teria o condão de provocar a nulidade
dos autos de infração, conforme os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Acórdão paradigma no 2401-006.233, de 2019:
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO A PARTIR DE
01/01/1997. VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Para fins de apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural adquirido
a partir de 01/01/1997, a legislação tributária prevê mecanismos próprios e
específicos na hipótese de subavaliação ou prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas do valor da terra nua declarado pelo sujeito passivo,
com base em avaliação sobre preços de terras, garantindo o contraditório ao
declarante. Nesse cenário, é descabida a utilização dos valores dos respectivos
instrumentos de negociação, modificando, dessa forma, a forma de apuração do
cálculo do ganho de capital.
[...].
Em resumo, se bem que razoáveis as suspeitas do agente fazendário a respeito da
subavaliação do valor da terra nua declarado ao longo do tempo, verifica-se a
imperfeição do procedimento fiscal na apuração do ganho de capital na alienação
dos imóveis rurais, em descumprimento da legislação de regência.
Ao fazer opção pela apuração do ganho de capital com base no valor constante
nos respectivos documentos de aquisição e de alienação, a fiscalização
transgrediu a própria metodologia de cálculo do resultado positivo do ganho de
capital na alienação de imóveis rurais.
O refazimento da base de cálculo é medida que demanda uma nova estruturação,
caracterizando um vício inescusável que não comporta possibilidade de ajuste
pela autoridade julgadora, visto que impõe a realização de diversas etapas de
apuração para a correta identificação da matéria tributável.
Logo, cabe declarar a insubsistência do lançamento fiscal, pela falta de
demonstração do resultado positivo na alienação dos imóveis, respeitada a
disciplina prevista na legislação.
16. No concernente a essa sexta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
17. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a fiscalização acertou ao tributar com
base no valor efetivamente negociado pelas partes, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 2401-006.233, de 2019) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, ao
fazer opção pela apuração do ganho de capital com base no valor constante nos
respectivos documentos de aquisição e de alienação, a fiscalização transgrediu a
própria metodologia de cálculo do resultado positivo do ganho de capital na alienação
de imóveis rurais.
(...)
(8) “improcedência da responsabilização dos administradores”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Demonstrados os poderes de gestão e a atuação decisiva nos atos eivados de
fraude à lei, configura-se a responsabilidade solidária de que cuida o artigo 135
do CTN.
[...].
As Sras. Fernanda Cristina Carneiro Lino e Mayara Cristina Lourenço
participaram de todas as etapas da fraude, assinando os instrumentos contratuais,
participando das assembleias e das alterações contratuais.
Acórdão paradigma no 1101-001.239, de 2015:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAS FÍSICAS.
A autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou aos estatutos
das companhias em causa que tenha sido praticado pelas pessoas físicas em
análise, o que não autoriza a responsabilidade solidária prevista no art. 135, inc.
III, do CTN.
[...].
Com efeito, a autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou
aos estatutos das companhias em causa que tenha sido praticado pelas pessoas
físicas em análise, e isso nem mesmo quanto ao Sr. Marcelo Pizani, que detinha
a posição central nos negócios do grupo.
Deveras, apenas se diz que o Sr. Marcelo Pizani “participou e assinou todos os
atos referentes aos eventos societários em questão, consoante pode ser atestado
pela leitura das atas de Assembleias Gerais relativas às quatro empresas” (fl.
1354), o que não é suficiente para que este sócio tenha de responder pelos
créditos tributários devidos pela Florença Veículos S/A.
Acórdão paradigma no 3401-003.426, de 2017:
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Quando há diversos sujeitos passivos na autuação, entende-se que é dever do
autuante, ao arrolá-los sob tal condição, individualizar as condutas que ensejaram
a aplicação das penalidades, explicando quais as atitudes de tais sujeitos que
concorreram, por exemplo, para a prática das infrações detectadas.
[...].
Não demonstra, no entanto, o fisco, um único ato específico de gestão
fraudulento, ou declaração falsa, da sócia administradora Luciana. A nosso ver,
não restou evidente, como entende a fiscalização, a participação de tal pessoa
física nas fraudes imputadas.
20. Por fim, com relação a essa oitava matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
21. Enquanto a decisão recorrida entendeu que as Sras. Fernanda Cristina Carneiro
Lino e Mayara Cristina Lourenço participaram de todas as etapas da fraude, assinando
os instrumentos contratuais, participando das assembleias e das alterações contratuais,
os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1101-001.239, de 2015, e 3401-
003.426, de 2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, que apenas se diz que
o Sr. Marcelo Pizani “participou e assinou todos os atos referentes aos eventos
societários em questão, consoante pode ser atestado pela leitura das atas de Assembleias
Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Gerais relativas às quatro empresas” (fl. 1354), o que não é suficiente para que este
sócio tenha de responder pelos créditos tributários devidos pela Florença Veículos S/A.
(primeiro acórdão paradigma) e que não demonstra, [...], o fisco, um único ato
específico de gestão fraudulento, ou declaração falsa, da sócia administradora Luciana
(segundo acórdão paradigma).
22. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
23. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.

Tema 7 (despacho em agravo)
(...)
Como se observa, tanto a partir do recurso voluntário quando pelo que consta do
relatório do acórdão recorrido, a alegação era de erro na base de cálculo empregada para
exigência de ganho de capital. E não se tratava de alegação genérica nem de qualquer
erro, mas especificamente de ter sido considerado, para a apuração do ganho de capital
tributável, o valor total da alienação, sem a segregação entre o valor da terra nua (sujeito
ao ganho de capital) e o valor atribuído às benfeitorias (sujeito, pela ótica dos
recorrentes, à tributação como receita da atividade rural).
No voto condutor do acórdão recorrido, a questão foi tratada como a seguir transcrito
(e-fls. 1355 e segs., negritos no original, sublinhados não constam do original):
Erro na determinação da base de cálculo – apuração de ganho de capital na
alienação de imóvel rural – inobservância do art. 11 da IN 257/2002.
À partida, é de se lembrar que a contribuinte, no ano-calendário 2013, era
optante pelo lucro presumido. Assim, o artigo 11 da IN SRF no 257/2002 deve
ser interpretado em conjunto com os artigos 14, 19 e 20 do mesmo diploma
normativo:
Resultado da atividade rural
Art. 11. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores
das receitas auferidas e das despesas incorridas no período de apuração,
correspondentes a todas as unidades rurais exploradas pela pessoa jurídica
rural.
§ 1o O resultado na alienação de bens utilizados exclusivamente na produção,
com exceção da terra nua e observado o disposto no § 5o do art. 14 e nos arts. 20
e 22, compõe o resultado da atividade rural.
§ 2o Integra também o resultado da atividade rural a realização da contrapartida
da reavaliação dos bens utilizados exclusivamente na atividade rural.
§ 3o O resultado da atividade rural, apurado na forma desta Instrução Normativa,
quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda das
pessoas jurídicas rurais.
Determinação do lucro real
Art. 14. Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos
por pessoa jurídica rural, para uso nessa atividade, poderão ser depreciados
integralmente no próprio ano de aquisição.
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

§ 1o O encargo de depreciação dos bens, calculado à taxa normal, será registrado
na escrituração comercial e o complemento para atingir o valor integral do bem
constituirá exclusão para fins de determinação da base de cálculo do imposto
correspondente à atividade rural.
§ 2o O valor a ser excluído, correspondente à atividade rural, será igual à
diferença entre o custo de aquisição do bem do ativo permanente destinado à
atividade rural e o respectivo encargo de depreciação normal escriturado durante
o período de apuração do imposto, e deverá ser controlado na Parte B do Lalur.
§ 3o A partir do período de apuração seguinte ao da aquisição do bem, o encargo
de depreciação normal que vier a ser registrado na escrituração comercial deverá
ser adicionado ao resultado líquido correspondente à atividade rural, efetuando-
se a baixa do respectivo valor no saldo da depreciação incentivada controlado na
Parte B do Lalur.
§ 4o O total da depreciação acumulada, incluindo a normal e a complementar,
não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem.
§ 5o No caso de alienação dos bens, o saldo da depreciação complementar
existente na Parte B do Lalur, será adicionado ao resultado líquido da atividade
rural no período de apuração da alienação.
Lucro Presumido
Art. 19. A pessoa jurídica rural poderá optar pela tributação com base no lucro
presumido, desde que não se utilize de qualquer dos incentivos aplicáveis a essa
atividade, observado o disposto nesta Instrução Normativa e nas normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Art. 20. A pessoa jurídica rural que tiver usufruído o benefício fiscal da
depreciação acelerada incentivada, vindo, posteriormente, a ser tributada pelo
lucro presumido, caso aliene o bem depreciado com o incentivo durante a
permanência nesse regime, deverá adicionar à base de cálculo para
determinação do lucro presumido o saldo remanescente da depreciação não
realizada. (grifei)
Da leitura dos dispositivos, vê-se que não há, em nenhum caso, o que se corrigir
na apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural, mormente quando
a pessoa jurídica opta pelo lucro presumido.
Explico.
A pessoa que exerce a atividade rural, nos termos da IN em análise, e que apure
as bases de cálculo de IRPJ e CSLL pelo lucro real pode se beneficiar da
depreciação acelerada incentivada. Nessa sistemática, no ano calendário da
aquisição (ou construção), a pessoa pode fazer, na contabilidade, a depreciação à
taxa ordinária e excluir na escrita fiscal (Livro de Apuração do Lucro Real
LALUR) o restante do valor do bem a depreciar (exceto terra nua). O valor
excluído no primeiro ano, deve ser controlado na parte B do LALUR e
adicionado nos anos seguintes, de acordo com a depreciação ordinária lançada na
contabilidade. Caso o bem seja alienado antes que o saldo de depreciação
acelerada incentivada seja zerado, o montante controlado na parte B do LALUR
deverá ser considerado receita da atividade rural.
O que a norma diz é que, além do ganho de capital, cujo custo será o valor
contábil, a pessoa deverá reconhecer, também, como receita da atividade rural, o
montante de depreciação incentivada acelerada que estiver controlada na Parte B
do LALUR.
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

No caso das pessoas tributadas pelo lucro presumido, isso somente poderá
ocorrer se a pessoa houver sido tributada pelo lucro real em anos anteriores e
ainda mantiver
algum valor de depreciação acelerada incentivada na parte B do LALUR.
In casu, as recorrentes apenas lançam alegações genéricas sobre uma hipotética
infração ao disposto no artigo 11 da IN SRF no 257/2002. Não houve a
apresentação de valores de depreciação acelerada incentivada por meio de
LALUR. Caso houvesse, o efeito seria o acréscimo desses valores ao resultado
da atividade rural, sem que se alterasse o ganho de capital.
Por outro lado, a fiscalização atuou conforme a regra geral do artigo 19 da IN em
comento.
Ademais, o eventual erro na apuração da base de cálculo seria sanável e não
configuraria hipótese de nulidade de acordo com as disposições dos artigos 59 e
60 do Decreto no 70.235/72.
Assim, neste ponto, também voto por afastar a preliminar de nulidade.
Os sujeitos passivos opuseram embargos de declaração, com o fito de obter elucidação
sobre o teor e extensão do acórdão. No entanto, os embargos foram rejeitados mediante
despacho. Confira-se (e-fls. 1401 e segs., grifos no original):
O contribuinte e as responsáveis solidárias, com a ciência da decisão,
apresentaram em conjunto embargos de declaração (fls. 1.387 e seguintes), sob o
argumento de que o acórdão padeceria de omissões ou obscuridades, nos
seguintes termos (destaques no original):
[...]
2. Da tributação das benfeitorias como resultado da atividade rural.
Para que fique claro o entendimento da Turma quanto à tributação das
benfeitorias, se faz importante elucidar o teor do acórdão, a fim de viabilizar o
acesso à Câmara Superior. Explica-se:
Aparentemente, o nobre Relator afastou a tributação das benfeitorias como
resultado da atividade rural por entender que isso é aplicável apenas e tão
somente quando existe saldo de depreciação acelerada incentivada controlado na
parte B do LALUR.
Tal questão é sobremaneira importante pois, de fato, não é esta a alegação das
Embargantes, mas sim a de que esta tratou benfeitorias, no passado, como
resultado da atividade rural, e, portanto, qualquer valor (independente de haver
saldo e do limite do saldo constante do LALUR) auferido por conta da alienação
destas benfeitorias só poderia, como cognato, ser considerado receita da
atividade rural.
Deixar claro a extensão da divergência é relevante para viabilizar o acesso à
Câmara Superior, na medida em que existem posições desta Corte atribuindo
tratamento diverso às benfeitorias.
[...]
No segundo ponto, os Embargantes alegam que as benfeitorias foram tratadas,
no passado, como resultado da atividade rural e assim deveriam ser consideradas.
Com base nessa premissa, parecem dizer, pois não está claro o vício alegado, que
o acórdão deveria delimitar a divergência entre o entendimento da defesa e a
posição exarada pelo Colegiado.
Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Conquanto se possa imaginar que os interessados entendam que há alguma
obscuridade na decisão, isso sequer foi expressamente indicado nos presentes
embargos, de modo que não há como acolher a pretensão deduzida, que parte de
uma suposta premissa interpretativa da decisão (de que a atividade rural
dependeria da presença de depreciação acelerada incentivada, controlada na parte
B do LALUR), para tentar adequá-la à sua própria visão, com o objetivo de
futuro questionamento no processo. Novamente o que se constata é o mero
inconformismo com os termos da decisão, razão pela qual não prospera o
argumento suscitado.
Esse despacho de admissibilidade de embargos, como se observa, nada acrescenta à
discussão.
É, então, no acórdão recorrido que se deve buscar o entendimento do Colegiado,
considerando-se ainda a especificidade do erro na base de cálculo alegado pelos sujeitos
passivos em seu recurso voluntário. E esse entendimento é, inequivocamente, de que
“não há, em nenhum caso, o que se corrigir na apuração do ganho de capital na
alienação de imóvel rural”, daí se depreendendo que o Colegiado reputou correto o
emprego, para fins de determinação do ganho de capital, do valor total da alienação do
imóvel, sem a discriminação e tratamento tributário diferenciado entre o valor da terra
nua e o valor das benfeitorias.
Nesse sentido, o entendimento do acórdão recorrido colide frontalmente com aquele
esposado pelo paradigma, acórdão no 2102-000.958 (e-fls. 1578/1606). Confira-se sua
ementa (grifos não constam do original):
GANHO DE
CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL.
TRIBUTAÇÃO
DO
GANHO
REFERENTE
À
TERRA
NUA.
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAR O GANHO DE CAPITAL DE UM
IMÓVEL RURAL COMO URBANO, SEM CONSIDERAR A SITUAÇÃO
RURÍCOLA DO IMÓVEL.
Não se pode calcular um ganho de capital na alienação de imóvel rural sem
efetuar considerações sobre o valor da terra nua e sobre as benfeitorias. Em
regra, somente a parte do preço referente à terra nua é passível de
tributação pelo ganho de capital. Eventualmente, caso o contribuinte não
consiga apartar as parcelas referentes às benfeitorias do custo de aquisição e do
preço de venda, as normas infralegais da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
com esteio no art. 21 da Lei no 8.023/90, determinam que todo o preço e o custo
totais sejam utilizados para cálculo do ganho de capital. Porém, para que isso
ocorra, mister que o contribuinte seja intimado a comprovar o custo das
benfeitorias e a parcela dela no preço de venda, não se desincumbindo da tarefa,
o que não ocorreu no caso vertente. O imóvel ora em debate foi considerado
como urbano, não havendo qualquer remissão à legislação da tributação da
atividade rural no auto de infração, o que implica em patente desconformidade
do procedimento fiscal com a legislação de regência da matéria, pois, em
princípio, somente o ganho obtido na alienação da terra nua poderia ser
atingido pelo imposto incidente sobre o ganho de capital.
De seu voto condutor, é possível extrair o seguinte trecho (e-fl. 1591, grifos não
constam do original):
Por tudo, no caso do imóvel rural com benfeitorias, considera-se como valor
da alienação exclusivamente à terra nua, quando o dispêndio com as
benfeitorias houver sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural.
Neste caso, apenas o custo de aquisição e o valor da alienação da terra nua
serão utilizados para o cálculo do ganho de capital. De outro lado, o valor do
custo de aquisição e o da alienação das benfeitorias devem ser tributados
como despesa e receita da atividade rural, respectivamente.
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

As considerações acima feitas implicam claramente que não se pode calcular um
ganho de capital na alienação de imóvel rural sem efetuar considerações sobre o
valor da terra nua e sobre as benfeitorias. Como regra geral, somente a parte do
preço referente à terra nua é passível de tributação pelo ganho de capital.
Eventualmente, caso o contribuinte não consiga apartar do custo de aquisição e
do preço de venda as parcelas referentes às benfeitorias, as normas infralegais da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com esteio no art. 21 da Lei no 8.023/90,
determinam que todo o preço e o custo total sejam utilizados para cálculo do
ganho de capital. Porém, para que isso ocorra, mister que o contribuinte seja
intimado a comprovar o custo das benfeitorias e a parcela dela no preço de
venda, não se desincumbindo da tarefa, o que não ocorreu na presente
fiscalização.
Há que se reconhecer que a abordagem do despacho agravado não foi a melhor,
merecendo reforma, nesse particular.
Observe-se, finalmente, que seria possível identificar algumas diferenças fáticas entre o
acórdão recorrido e o paradigma. No acórdão recorrido, o sujeito passivo é pessoa
jurídica, tributada com base no lucro presumido. No paradigma, o sujeito passivo é
pessoa física, tributada com base nas normas de regência dessa incidência tributária.
Tais diferenças, no entanto, não foram suscitadas no exame de admissibilidade do
recurso especial. Não é adequado fazê-lo agora, em sede de agravo, pois, caso assim
fosse, os sujeitos passivos se veriam impedidos de contestar esse ponto. Acrescente-se
que essas diferenças não se mostram relevantes para o deslinde da questão, visto que
não modificam a divergência que se tem por demonstrada.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria “(7) tributação das benfeitorias como ganho de capital, e não como
resultado da atividade rural”.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, em que não questiona a
admissibilidade do recurso, nem contesta seus argumentos por matéria, indicando-se apenas que
“Optou-se, no caso, por reiterar as razões apresentadas pela Fazenda Nacional em sede de
contrarrazões ao recurso voluntário, com os devidos ajustes, por muito bem delinearem a
matéria questionada pelo contribuinte.”.
Sustenta, de forma geral, a manutenção do acórdão recorrido, afirmando que
“Pelos fatos apurados, é possível aferir sem risco de dúvida que a autuada foi a real alienante
do imóvel rural, e que a transferência da fazenda para outra pessoa jurídica se deu apenas de
maneira formal e para reduzir a tributação a ser aplicável.”.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante não tenha havido questionamento,
pela parte recorrida, quanto ao seguimento do recurso, por dever de ofício passo a examinar os
demais requisitos para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do acórdão paradigma, seria
capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Pois bem.
O primeiro tema admitido para debate diz respeito à (2) “possibilidade de cindir
o ativo imobilizado e segregação da atividade”.
Sobre esse tema, conforme relatado, o acórdão recorrido decidiu que a tributação
quando da alienação de ativo imobilizado deve dar-se na forma de ganho de capital. Neste
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

sentido, afirma que “o bem imóvel deveria ter sido vertido para o patrimônio da Itanhangá --
pessoa jurídica pertencente ao Grupo Econômico, sob a mesma direção como ativo imobilizado.
Mormente quando se constata que a Itanhangá, quando foi constituída, tinha como objeto social
"a exploração de atividades agrícolas e pecuárias em terras próprias ou de terceiros"”. No
entanto, “os atos jurídicos realizados em sequência buscaram contornar essa norma
imperativa”, tendo o imóvel saído do ativo imobilizado da Rio Norte e chegado na Itanhangá
como ativo circulante (estoque).
Em outras palavras, o voto condutor do acórdão recorrido examinou operação em
que se verteu, mediante operação de cisão, um imóvel para pessoa jurídica ligada recém criada,
que tinha o mesmo objeto social da cindida, em operações efetuadas em sequência (curto espaço
de tempo), e considerou que, nesta situação, teria ocorrido “fraude à lei imperativa”.
No caso do acórdão paradigma no 1302-002.062, a fiscalização entendeu que a
empresa Acta Empreendimentos e Participações Ltda teria sido constituída exclusivamente para
fins de realizar a alienação de imóveis antes pertencentes à Acta Engenharia Ltda, e transferidos
a ela mediante contribuição ao capital cerca de 3 meses antes, deslocando-se a incidência
tributária do lucro real para o lucro presumido, afirmando o TVF:
(...) através de uma operação planejada, estruturada em sequência, promoveu
indevidamente o contribuinte o deslocamento da base tributável (da Acta Engenharia
Ltda para a Acta Empreendimentos e Participações Ltda), impedindo a ocorrência do
fato jurídico tributário na Acta Engenharia Ltda, com o claro propósito de reduzir
drasticamente os encargos tributários incidentes sobre a venda do imóvel (...)
Nesse caso, o voto condutor do acórdão paradigma afirma que nem toda ação ou
omissão do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador, que reduza sua base tributável,
pode ser enquadrada como fraude, mas apenas aquelas praticadas mediante atos ilícitos. Em
seguida, rejeita a ilicitude dos atos praticados, alertando ainda que “não se pode enquadrar a
conduta da recorrente como simulação, pois a cisão realizada para constituir uma outra
sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem recebido, é apenas um negócio indireto,
já que a Acta Empreendimentos foi constituída para surtir os efeitos que lhes eram próprios e
não para dissimular outros negócios jurídicos.”
Passa então a analisar a possibilidade de que o fisco possa desconsiderar atos
“abusivos”, anotando a ausência de regulamentação do parágrafo único do artigo 116 do CTN, e
afirmando que tal dispositivo, de qualquer forma, “só permitiria ao autuante desconsiderar atos
abusivos, mas não a personalidade jurídica de sociedade devidamente constituída”. Diante
disso, conclui que “não há respaldo no ordenamento jurídico pátrio para o autuante
desconsiderar a personalidade jurídica da Acta Empreendimento e incluir nas bases tributáveis
da recorrente o ganho de capital por aquela auferido.”
Compreendo que as decisões comparadas analisaram operações com muitos
aspectos fáticos e juridicamente semelhantes envolvendo a transferência de ativo a pessoa ligada
seguida de venda sob tributação mais favorável.
Nesse passo, importante notar que a decisão paradigma não aborda
especificamente um ponto que foi considerado pelo acórdão recorrido como fundamental em
suas razões de decidir, concernente à forma como o ativo estava originalmente contabilizado
(resumida na afirmação de que “a tributação do bem imóvel registrado originariamente no ativo
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

imobilizado deve ser feita na forma de ganho de capital”). Não obstante, considerando que o
paradigma analisou a operação sob aspectos inclusive mais gerais, validando a criação de pessoa
jurídica seguida de transferência a esta de imóvel para que ela o alienasse sob regime fiscal mais
favorável, é de se entender que a aplicação de seu racional ao caso dos autos seria capaz de levar
à alteração da conclusão a que chegou o voto condutor do acórdão recorrido.
Assim, conheço do recurso especial quanto a este tema (2) “possibilidade de
cindir o ativo imobilizado e segregação da atividade”.

No tema (3) “alegação de que o capital social da Recorrente foi reduzido e da
inexistência de irregularidade – cisão a custo – Lei no 9.249/1995”, as Recorrentes alegam
que a “Rio Norte era uma sociedade que, nos últimos anos, estava praticamente inativa (fls.
783/790).”, e indaga: “Nesse contexto, havia impeditivo para cindir a empresa ou reduzir seu
capital social, ou mesmo liquidar a empresa? A resposta é não. Tal operação poderia ser feita,
por previsão legal expressa, a valor contábil? A resposta é sim. Basta ver os art. 21 e 22 da Lei
no. 9.249/1995, com a redação da época”.
No caso, observa-se que o caso dos autos tratou da operação de cisão, objeto do
artigo 21 da Lei 9.249/1995, seguida de venda, pela sociedade criada mediante versão do
patrimônio cindido, de ativo recebido na cisão. Já o paradigma indicado, acórdão 1402-
001.472, analisou a operação de devolução de capital em bens aos sócios a valor de custo,
efetuada com base no artigo 22 da Lei 9.249/1995, seguida de venda de tais bens pelos sócios a
valor de mercado. Diferentes operações reguladas por diferentes normas.
Além disso, a decisão do paradigma está baseada especificamente nos fatos ali
analisados, e tanto considerou o artigo 21 da Lei 9.249/1995 como “hipótese de opção fiscal
legalmente estabelecida”, como também ressaltou que “os outros motivos autônomos que
justificavam a reorganização societária foram: (i) a segregação das atividades relacionadas à
shoppings centers (únicas de interesse do comprador); e (ii) a alienação de tais atividades para
terceiro.” Assim como trataram de diferentes normas, também não há como se estabelecer uma
relação de comparabilidade entre os arcabouços fáticos tratados no paradigma e no recorrido.
Assim, por ausência de demonstração de divergência jurisprudencial,
compreendo que o recurso não pode ser conhecido quanto a esse tema (3) “alegação de que
o capital social da Recorrente foi reduzido e da inexistência de irregularidade – cisão a
custo – Lei no 9.249/1995”.

Sobre o tema (4) “erro na sujeição passiva – classificação contábil de ativos”,
o sujeito passivo contesta o voto condutor do acórdão recorrido na parte em que ele entende
como “Correta a tributação de ganho de capital na pessoa jurídica cujo patrimônio foi cindido
com fraude à lei”. Nesse contexto, pontua que se a irregularidade está no fato de o imóvel ter
saído do ativo imobilizado da Rio Norte e chegado como ativo circulante da Itanhangá, então “o
problema não é de simulação, nem de atos em sequência, mas reside concretamente na opção da
Itanhangá de registrar este imóvel no seu ativo circulante”. Neste sentido, sustenta que houve
equívoco na identificação do sujeito passivo.
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Aponta como paradigma o acórdão 1201-002.082, que tratou de operação de
redução de capital com devolução de bem aos sócios a valor contábil, realizada com base no
artigo 22 da Lei 9.249/1995, seguida de venda desse bem por tais sócios a terceiros. Nesse
contexto, e com base em análise dos fatos ali expostos, decisão paradigma considerou que o
ganho de capital foi dos acionistas da autuada, concluindo:
Fica claro, à toda evidência, que o negócio foi, desde o início, orquestrado pelos
acionistas. A todo tempo, desde antes da criação da Cerradinho Holding S/A
(Recorrida), apenas eles poderiam ter tomado as decisões que resultaram na alienação
dos ativos de CAEE à NOBLE. Ademais, além de ter que saldar dívidas de CAEE que
não puderam ser vertidas à JARSY quando da primeira cisão parcial, os acionistas
estavam, outrossim, obrigados a efetuar aumento de capital nas empresas operacionais
(CAEE/UPA) no valor de R$ 150 milhões.
O acórdão 1201-002.082 também analisa a acusação fiscal de que “o abuso
praticado está na cisão parcial de Cerradinho Holding S/A (CERRAPAR), que atribuiu as ações
para os demais sócios pessoas físicas, conferindo aos membros da Família Fernandes a
pretendida participação societária na JARSY com o único objetivo de tributar o ganho de
capital nas pessoas físicas, que passaram a deter o capital social.” Sobre tal afirmação, o voto
condutor do paradigma considera que a cisão permitiu segregar em nova sociedade o patrimônio
que seria alienado, fazendo referência à decisão da DRJ que considerou válida a motivação da
cisão “pela grandeza e complexidade dos ativos desejados, seja pela existência de várias
instituições financeiras credoras da CAEE, então relacionadas em Memorando de Entendimento
(MoU)”, para em seguida concluir: “a cisão de Cerradinho Holding S/A (CERRAPAR) se
justifica na medida em que somente dessa forma era possível transferir aos verdadeiros
alienantes a titularidade dos bens a serem alienados, e não há nada de ilegal nas razões
declinadas, como reconheceu a própria DRJ”.
Verifica-se, portanto, a presença de aspectos fáticos da operação que levaram ao
voto condutor do paradigma a decidir pela ausência de erro na sujeição passiva, os quais não se
comparam com os fatos discutidos nos presentes autos.
Neste sentido, também compreendo que o recurso especial não pode ser
conhecido quanto a esse tema (4) “erro na sujeição passiva – classificação contábil de
ativos”.

Quanto à matéria (5) “inaplicabilidade da qualificação da multa”, o voto
condutor do acórdão recorrido considerou que, uma vez configurada a fraude à lei, deve a multa
ser qualificada. Nesse tema, as Recorrentes apontam como paradigma o acórdão 1402-001.180
(observo que tal precedente foi objeto de recurso especial, mas a decisão dali tirada não abordou
a qualificação da multa, não tendo havido portanto reforma do acórdão nesta parte).
Tal paradigma analisou a dedutibilidade de despesas com a amortização de “ágio
de si mesmo”, e considerou tratar-se de “planejamento irregular”, mas desqualificou a multa por
entender não ter havido “prova material da fraude”, in verbis (grifos nossos):
(...)
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Desde o primeiro atendimento à Fiscalização, durante a auditória, o contribuinte foi
transparente e coerente em seus esclarecimentos, sobretudo no que diz respeito a seu
entendimento quanto ao amparo legal para aproveitar o ágio.
A criação de empresa veículo para esse fim era prática normal à época, tanto que foi
objeto de normatização pela CVM (Instrução CVM 349/2001). Por seu turno, a própria
Lei 9.732/1997, art. 8o., versou sobre aspectos relativos a incorporação da controlada
pela controladora.
Estamos diante de um planejamento irregular. Um negócio forjado para obter beneficio
tributário indevido, mas realizado às claras, partindo de uma interpretação literal e
formal das normas que regem a matéria.
A meu ver não há prova material da fraude.
Compreendo que, embora estejam tratando de operações diferentes, a princípio
poderia ser possível aplicar ao caso dos autos o racional da decisão do paradigma, em especial
quando este entende que não cabe a qualificação da multa quando o planejamento, embora
irregular, é “feito às claras”, sem que haja prova material da fraude, e em um contexto em que o
sujeito passivo sustenta exatamente o entendimento de que há amparo legal para ter realizado a
operação tal como efetuada.
Não obstante, para além desse argumento, a decisão recorrida também afirma
aspectos relacionados ao que entende por “artificialidade” da interposição da Itanhangá na
operação, considerando, por exemplo, que “até pelas características do contrato, que a
negociação tinha de ter sido encetada anteriormente”.
Neste sentido, embora se possa estabelecer alguma relação de comparabilidade
entre determinados aspectos das decisões objeto do paradigma 1402-001.180 e do acórdão
recorrido, é certo que o voto condutor do recorrido está baseado em fundamentos adicionais, não
abordados no caso do paradigma, sobretudo concernentes à artificialidade das operações (no
sentido de o contrato firmado não refletir as negociações tais como elas realmente teriam
acontecido) de modo que, compreendo, o paradigma 1402-001.180 não se presta a caracterizar a
divergência jurisprudencial quanto ao tema da qualificação da multa.
Nesse ponto, destaco que o acórdão recorrido, no trecho dedicado à qualificação
da multa, destaca especificamente a existência de um “arranjo artificial”, e relaciona os
respectivos atos a uma da atuação das Recorrentes “em fraude à lei”. O racional constante do
paradigma 1402-001.180, sob esse aspecto, é insuficiente para reformar a decisão do recorrido.
Assim, compreendo que o paradigma 1402-001.180 não é apto a demonstrar a
divergência jurisprudencial na matéria “inaplicabilidade de qualificação da multa”.
Para essa matéria foi indicado um segundo paradigma, acórdão 2402-006.696.
Neste julgado, o voto condutor conclui, sobre a operação realizada, que: “a conduta do
Recorrente incorreu no uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o objetivo de
reduzir a apuração do ganho de capital nas operações de alienação em tela, utilizando-se de
artifício consubstanciado na alienação das ações das companhias eólicas para o fundo de
investimento SALUS FIP (empresa-veículo), sem qualquer propósito negocial, apenas para
transferir a tributação do ganho de capital da pessoa física para a pessoa jurídica com a
consequente postergação indevida do recolhimento de imposto de renda sobre ele incidente.”
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Diante de tal compreensão, o paradigma qualifica a operação como uma
“dissimulação a atrair a incidência do art. 116, parágrafo único, do CTN c/c o art. 167 da Lei n.
10.406/2002 (Código Civil), e não de ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil, como
preconiza a decisão a quo.”
Apesar de considerar que a operação deveria ser requalificada para fins fiscais,
tributando-se o ganho de capital “real” e não o “dissimulado”, a multa de ofício foi reduzida para
75%, por entender o voto condutor que não haveria fraude, no sentido de falsidade documental.
Leia-se:
No que diz respeito à multa qualificada, entendo que deve ser afastada, retornando-se ao
patamar ordinário de 75%, vez que, não obstante a caracterização de dissimulação
(simulação relativa), não há que se falar de fraude documental e dolo específico, pois há
evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito negocial e a sonegação
dolosa e fraudulenta de tributos.
No caso concreto, o Recorrente buscou, mediante uso abusivo das formas jurídicas de
direito privado e sem propósito negocial, reduzir a tributação de ganho de capital
decorrente de alienação de ações, utilizando-se de empresa-veículo (fundo de
investimentos SALUS FIP), inexistindo, todavia, fraude de documentos ou omissão de
fatos que levem à redução ou supressão de tributo. Ao contrário, todas as operações não
são ilícitas, foram declaradas e realizadas às claras, bem assim os documentos fiscais
são verdadeiros em conteúdo e forma.
Para o agravamento da multa é necessário identificar qual das ações ou omissões
dolosas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n. 4.502/64 foram efetivamente praticadas
pelo sujeito passivo, sendo ainda imprescindível a comprovação do dolo específico,
consubstanciado em condutas delituosas, inclusive, fraude de documentos, o que,
convenhamos, não se aplica ao caso concreto.
Assim, muito embora tenha considerado as operações realizadas como
dissimuladas (conceito que guarda relação com a “artificialidade” apontada pelo acórdão
recorrido), o paradigma 2402-006.696 ainda assim exclui a qualificação da multa, ante o
entendimento de que “as operações não são ilícitas” e os documentos seriam “verdadeiros no
conteúdo e na forma”. Nesse ponto, compreendo que o paradigma é apto a demonstrar a
divergência jurisprudencial, na medida em que a aplicação de seu racional ao caso dos autos
seria capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Assim, também, conheço do recurso especial quanto à matéria (5)
“inaplicabilidade da qualificação da multa”, especificamente com relação ao paradigma
2402-006.696.

Passo a analisar a admissibilidade recursal quanto à matéria (6) “não utilização
do critério do VTN – infração ao art. 19 da Lei no 9.393/1996 - nulidade”.
Sobre esse tema, a decisão recorrida entendeu que, “Não merecendo fé o VTN
declarado, pois evidentemente não reflete o valor de mercado, tributa-se com base no valor
efetivo do contrato”.
A afirmação de que o VTN não mereceria fé foi feita com base na constatação de
que Impende destacar que a contribuinte declarou, para fins de ITR, em relação a toda a
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

propriedade, um VTN de R$ R$ 1.000.000,00 e alienou parte dessa propriedade, cerca de metade
da área, por R$ 26.820.000,00. Diante dessa situação, o voto condutor do acórdão recorrido
entendeu aplicável o no artigo 14 da Lei 9.393/1996, por remissão expressa do artigo 19
(grifamos):
Lei 9.393/1996
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
(...)
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor
da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no
art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
(...)
Para esse ponto da decisão, as Recorrentes apontam como paradigma o acórdão
2401-006.233, cujo voto sustenta compreensão diferente sobre o alcance desse mesmo artigo 14
(grifamos):
Embora o art. 14 esteja direcionado precipuamente ao procedimento de lançamento de
ofício do ITR, utiliza-se o seu regramento subsidiariamente para a apuração do ganho de
capital na alienação de imóveis rurais, naquilo que pertinente, conforme menciona o art.
19 da Lei no 9.393, de 1996.
A intervenção da fiscalização sobrevém através da recusa do valor da terra nua
declarado pelo contribuinte e, na sequência, pela sua avaliação com base nos preços de
terra de um banco de dados instituído para tal fim, respeitada sempre a perspectiva de
contestação pelo sujeito passivo do procedimento fiscal, mediante a elaboração de laudo
de avaliação revestido das formalidades para comprovar a veracidade das informações
prestadas.
Diferentemente da conduta da fiscalização neste processo administrativo, a metodologia
prevista em lei não consiste em estabelecer o ganho de capital com base nos respectivos
instrumentos negociais, quando não se mostra confiável a avaliação a preço de mercado
reconhecida pelo declarante (fls. 423).
Aliás, sendo a base de cálculo para a terra nua definida pelo valor fundiário, sem
quaisquer benfeitorias, a expressão em moeda a ser declarada não é, necessariamente,
igual ao valor constante da escritura pública de venda e compra. A inclusão da parcela
do preço correspondente às benfeitorias na apuração do ganho de capital atentará se
houve ou não dedução como custo ou despesa da atividade rural.
(...)
Em resumo, se bem que razoáveis as suspeitas do agente fazendário a respeito da
subavaliação do valor da terra nua declarado ao longo do tempo, verifica-se a
imperfeição do procedimento fiscal na apuração do ganho de capital na alienação dos
imóveis rurais, em descumprimento da legislação de regência.
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Ao fazer opção pela apuração do ganho de capital com base no valor constante nos
respectivos documentos de aquisição e de alienação, a fiscalização transgrediu a própria
metodologia de cálculo do resultado positivo do ganho de capital na alienação de
imóveis rurais.
O refazimento da base de cálculo é medida que demanda uma nova estruturação,
caracterizando um vício inescusável que não comporta possibilidade de ajuste pela
autoridade julgadora, visto que impõe a realização de diversas etapas de apuração para a
correta identificação da matéria tributável.
O racional desse paradigma, se aplicado ao caso dos autos, seria capaz de levar à
reforma do acórdão recorrido, eis que há a afirmação textual de que, mesmo que não confiável o
VTN declarado, não há que se apurar o ganho de capital com base nos valores efetivamente
negociados.
Assim, compreendo que a divergência jurisprudencial resta demonstrada
com relação a este ponto e conheço do recurso quanto à matéria (6) “não utilização do critério
do VTN – infração ao art. 19 da Lei no 9.393/1996 - nulidade”.

Passo à análise da admissibilidade quanto ao tema “(7) tributação das
benfeitorias como ganho de capital, e não como resultado da atividade rural”, admitido após
agravo das Recorrentes.
Nesse ponto, as Recorrentes apontam que foi considerado, para a apuração do
ganho de capital tributável, o valor total da alienação, sem a segregação entre o valor da terra nua
(sujeito ao ganho de capital) e o valor atribuído às benfeitorias (sujeito, pela ótica dos
recorrentes, à tributação como receita da atividade rural). E sustentam que ao desconsiderar a
Itanhangá e reputar que a operação foi praticada pela Recorrente Rio Norte, empresa nitidamente
rural, a Fiscalização tinha o dever de recompor o custo de aquisição do imóvel e das benfeitorias.
Nesse tema, o voto condutor do acórdão recorrido afirmou que “não há, em
nenhum caso, o que se corrigir na apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural,
mormente quando a pessoa jurídica opta pelo lucro presumido.” Em seguida, o voto passa a
tratar de aspectos relacionados à depreciação acelerada incentivada aplicável às pessoas jurídicas
que exercem atividade rural e são tributadas no lucro real, a conclui que “Não houve a
apresentação de valores de depreciação acelerada incentivada por meio de LALUR. Caso
houvesse, o efeito seria o acréscimo desses valores ao resultado da atividade rural, sem que se
alterasse o ganho de capital.”
Houve embargos de declaração nessa parte, e o despacho rejeitou os embargos
considerando que “o voto condutor analisou minuciosamente o procedimento da autoridade
fiscal, para a definição da base tributável, e o ratificou” (grifo do original), afirmando ainda:
Conquanto se possa imaginar que os interessados entendam que há alguma
obscuridade na decisão, isso sequer foi expressamente indicado nos presentes
embargos, de modo que não há como acolher a pretensão deduzida, que parte de
uma suposta premissa interpretativa da decisão (de que a atividade rural
dependeria da presença de depreciação acelerada incentivada, controlada na parte
B do LALUR), para tentar adequá-la à sua própria visão, com o objetivo de
futuro questionamento no processo. Novamente o que se constata é o mero
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

inconformismo com os termos da decisão, razão pela qual não prospera o
argumento suscitado.
Diante desse contexto, o despacho de agravo admitiu o recurso especial quanto a
este tema, quanto ao paradigma 2102-000.958, observando, quanto ao teor do acórdão
recorrido:
É, então, no acórdão recorrido que se deve buscar o entendimento do Colegiado,
considerando-se ainda a especificidade do erro na base de cálculo alegado pelos sujeitos
passivos em seu recurso voluntário. E esse entendimento é, inequivocamente, de que
“não há, em nenhum caso, o que se corrigir na apuração do ganho de capital na
alienação de imóvel rural”, daí se depreendendo que o Colegiado reputou correto o
emprego, para fins de determinação do ganho de capital, do valor total da alienação do
imóvel, sem a discriminação e tratamento tributário diferenciado entre o valor da terra
nua e o valor das benfeitorias.
O paradigma apontado para essa questão, acórdão 2102-000.958, analisou caso
em que a fiscalização apurou o ganho com base nos valores de venda, deixando de analisar
aspectos relacionados ao VTN -- naquele caso por ter considerado o imóvel como urbano.
Destaco trechos do voto:
Por tudo, no caso do imóvel rural com benfeitorias, considera-se como valor da
alienação exclusivamente à terra nua, quando o dispêndio com as benfeitorias houver
sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural. Neste caso, apenas o custo de
aquisição e o valor da alienação da terra nua serão utilizados para o cálculo do ganho de
capital. De outro lado, o valor do custo de aquisição e o da alienação das benfeitorias
devem ser tributados como despesa e receita da atividade rural, respectivamente.
As considerações acima feitas implicam claramente que não se pode calcular um ganho
de capital na alienação de imóvel rural sem efetuar considerações sobre o valor da terra
nua e sobre as benfeitorias. Como regra geral, somente a parte do preço referente à terra
nua é passível de tributação pelo ganho de capital. Eventualmente, caso o contribuinte
não consiga apartar do custo de aquisição e do preço de venda as parcelas referentes às
benfeitorias, as normas infralegais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
esteio no art. 21 da Lei no 8.023/90, determinam que todo o preço e o custo total sejam
utilizados para cálculo do ganho de capital. Porém, para que isso ocorra, mister que o
contribuinte seja intimado a comprovar o custo das benfeitorias e a parcela dela no
preço de venda, não se desincumbindo da tarefa, o que não ocorreu na presente
fiscalização.
O racional desse paradigma é de que, no caso de alienação de imóvel rural, devem
ser considerados aspectos relativos à legislação específica, sobretudo quanto à apuração do VTN.
Uma leitura mais apressada desse argumento poderia levar à conclusão de que a
aplicação desse racional ao caso dos autos seria insuficiente para levar à alteração da conclusão a
que chegou o acórdão recorrido eis que, no caso dos autos, a fiscalização considerou sim
aspectos da legislação que determina considerar o VTN. Nesse aspecto as decisões seriam
convergentes, eis que ambas consideram que, em caso de alienação de imóvel rural, a apuração
do ganho de capital deve, em regra, partir da apuração do VTN.
Acontece que, muito embora o voto condutor do acórdão recorrido não ignore a
aplicação do VTN, ele o descarta ante a situação específica por ele apurada (de o VTN estar, no
seu entendimento, subavaliado, eis que o VTN seria de R$ R$ 1.000.000,00 e parte da
propriedade foi negociada por R$ 26.820.000,00). Mas tal subavaliação pode ser decorrente,
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

exatamente, do resultado de não se considerar, no VTN declarado, o valor das benfeitorias, que é
exatamente a tese que as Recorrentes pretendem sustentar.
Sob tal perspectiva, teríamos que, enquanto que o paradigma determina
considerar, na alienação de imóvel rural, o VTN e as benfeitorias de forma segregada, o
recorrido ignorou o valor das benfeitorias e desconsiderou o VTN exclusivamente em razão de a
propriedade ter sido negociada por um valor maior (sendo que pelo menos parte de tal valor
maior poderia ser devido exatamente às benfeitorias, caso consideradas em separado do VTN).
Neste sentido, compreendo que a divergência jurisprudencial resta demonstrada
nessa matéria, razão pela qual conheço do recurso especial quanto ao tema “(7) tributação
das benfeitorias como ganho de capital, e não como resultado da atividade rural”.

Por fim, passo a analisar a admissibilidade do recurso quanto à matéria (8)
“improcedência da responsabilização dos administradores”.
Nesse ponto, a decisão recorrida mantém a responsabilidade das sócias
administradoras das sociedades envolvidas (sócia-administradora da autuada e sócia
administradora da sociedade que teria, no entender das recorrentes, realizado a venda a
terceiros), por constatar que elas “participaram de todas as etapas da fraude, assinando os
instrumentos contratuais, participando das assembleias e das alterações contratuais.”
Em seu recurso especial, as Recorrentes iniciam por argumentar que a Recorrente
Fernanda sequer era administradora da Recorrente Rio Norte por ocasião da ocorrência do fato
gerador, e destacando clausula do instrumento societário neste sentido. Acontece que o acórdão
recorrido considerou tal sócia como administradora e signatária dos instrumentos contratuais, de
forma que, se isso não corresponde às provas dos autos, tal questão deveria ter sido levantada
pela via própria, que são os embargos de declaração. Mas não o foram. Agora, na via do recurso
especial, para que tal mérito seja analisado é necessário que se ultrapasse, primeiramente, a etapa
de admissibilidade recursal, o que depende de se demonstrar a devida divergência quanto a outro
julgado do CARF.
No paradigma 1101-001.239, tratou-se de “ágio interno”, e a acusação fiscal
apontou “divergência entre a forma e o conteúdo dos atos realizados” (trecho do TVF,
reproduzido no voto vencedor). Nesse contexto, analisou-se a responsabilização de pessoas
físicas com base no artigo 135 do CTN, tendo o paradigma concluído:
A autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou aos estatutos
das companhias em causa que tenha sido praticado pelas pessoas físicas em
análise, o que não autoriza a responsabilidade solidária prevista no art. 135, inc.
III, do CTN.
[...].
Com efeito, a autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou
aos estatutos das companhias em causa que tenha sido praticado pelas pessoas
físicas em análise, e isso nem mesmo quanto ao Sr. Marcelo Pizani, que detinha
a posição central nos negócios do grupo.
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Deveras, apenas se diz que o Sr. Marcelo Pizani “participou e assinou todos os
atos referentes aos eventos societários em questão, consoante pode ser atestado
pela leitura das atas de Assembleias Gerais relativas às quatro empresas” (fl.
1354), o que não é suficiente para que este sócio tenha de responder pelos
créditos tributários devidos pela Florença Veículos S/A.
Compreendo que o racional desse paradigma, se aplicado ao caso dos autos, seria
capaz de levar à reforma do acórdão recorrido, eis que o fato de ter assinado os atos referentes
aos eventos societários tidos como “artificiais” não tem o condão de levar à responsabilização
dos administradores.
Para essa matéria foi apontado ainda o acórdão paradigma 3401-003.426.
Compreendo, porém que este precedente não pode ser aceito como paradigma porque, ali, a
exclusão da pessoa física Luciana do polo passivo ocorreu ante a constatação de que “ao longo
do Relatório Fiscal, há imputações específicas expressas a todos os sujeitos passivos da
autuação, exceto Luciana.” Tal circunstância é diversa da que ocorre no caso dos autos em que
se aponta nominalmente as dias responsáveis e se indica que estas estariam indicadas no polo
passivo por terem assinado os documentos relacionados às operações.
Neste sentido, quanto ao tema da responsabilidade, conheço do recurso especial,
exclusivamente quanto ao paradigma 1101-001.239.

Admissibilidade recursal - conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso
especial, observando, por matéria:
(2) “possibilidade de cindir o ativo imobilizado e segregação da atividade”: conheço.
(3) “alegação de que o capital social da Recorrente foi reduzido e da inexistência de
irregularidade – cisão a custo – Lei no 9.249/1995”: não conheço
(4) “erro na sujeição passiva – classificação contábil de ativos”: não conheço
(5) “inaplicabilidade da qualificação da multa”: conheço, especificamente com relação ao
paradigma 2402-006.696.
(6) “não utilização do critério do VTN – infração ao art. 19 da Lei no 9.393/1996 –
nulidade”: conheço
(7) “tributação das benfeitorias como ganho de capital, e não como resultado da atividade
rural”: conheço
(8) “improcedência da responsabilização dos administradores”: conheço exclusivamente
quanto ao paradigma 1101-001.239.

Conclusão
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de conhecer do recurso especial
da Contribuinte relativamente às às matérias dos itens “2”, “5”, “6”, “7” e “8”.
O acórdão recorrido manteve as exigências de IRPJ e CSLL calculadas sobre
ganho de capital auferido pela Contribuinte em razão da alienação da Fazenda Rio Norte
(FAZENDA), ativo por ela adquirido em 1984 e mantido em seu imobilizado, até ser transferido
mediante cisão, em 01/06/2012, à sociedade Itanhangá Agropecuária Ltda (ITANHANGÁ),
também controlada por Panorama Administração e Participações Ltda (PANORAMA),
controladora da autuada. Em 13/07/2012 a sociedade recém constituída se comprometeu a
alienar a FAZENDA a terceiros. Depois de alterações no quadro social de ITANHANGÁ, que
mantiveram direta e indiretamente as participações das pessoas físicas que dividiam o controle
de PANORAMA, em 12/01/2013 ITANHANGÁ passa a ter como objeto social as atividades de
incorporação de empreendimentos imobiliários, compra, venda e aluguel de imóveis próprios, e
firma novo compromisso de compra e venda com o mesmo adquirente em 26/09/2013, sob a
justificativa de que o anterior havia perdido a validade em razão da inobservância de prazo para
regularização de processo junto ao INCRA. Nessa mesma data é lavrada a escritura de compra e
venda pelo preço pactuado de R$ 26.820.000,00. O valor de venda foi submetido à tributação em
ITANHANGÁ, na sistemática do lucro presumido, com aplicação dos coeficientes de 8% e 12%
(IRPJ e CSLL, respectivamente).
A acusação fiscal asseverou que os fatos relatados confirmam de forma clara o
planejamento tributário fraudulento referente à alienação da Fazenda Rio Norte. Percebe-se
que o único objetivo da fiscalizada e de seus sócios foi o de construir artificialmente uma
situação para fugir da apuração e recolhimento do ganho de capital decorrente da venda do
imóvel rural, revelando-se o benefício indevido em face da tributação que seria devida na
autuada, obrigada a recolher o IRPJ e a CSLL incidentes sobre o ganho de capital por alienação
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

de bem do seu Ativo Imobilizado, à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, no caso do
IRPJ, e à alíquota de 9%, no caso da CSLL. Considerando o custo de R$ 32.525,62, o valor
tributável apurado foi de R$ 26.787.474,38, deduzindo-se os valores pagos por ITANHANGÁ.
Houve acréscimo de multa qualificada e imputação e responsabilidade às sócias.
O Colegiado a quo afastou, por unanimidade de votos, a nulidade arguída sob a
pretensão de que o ganho de capital fosse apurado considerando o VTN declarado como valor de
venda do imóvel e, por maioria qualificada: i) negou a dedução de depreciação acelerada em face
da alegação genérica; ii) pautou-se na premissa que a determinação da forma de apuração das
bases de cálculo de IRPJ e CSLL quando da alienação de um bem que foi, originalmente,
registrado em conta do Ativo Imobilizado e que serviu às atividades operacionais da sociedade
empresária e de seu Grupo Econômico, deve ser feita de acordo com a situação do bem no
momento de sua aquisição e não no momento da venda; iii) considerando que ITANHANGÁ foi
constituída tendo por objeto social “a exploração de atividades agrícolas e pecuárias em terras
próprias ou de terceiros”, o imóvel, correspondente a 90% do capital da autuada e registrado em
seu ativo imobilizado, também deveria ter sido vertido para o imobilizado de ITANHANGÁ,
mas foi aportado no seu ativo circulante (estoque) mediante atos jurídicos realizados em
sequência que buscaram contornar essa norma imperativa, dentro do mesmo grupo econômico,
controlado pelas mesmas pessoas, e tudo isso no bojo da negociação da FAZENDA com a
adquirente; iv) a operação foi estruturada para aparentar que a negociação se deu depois da cisão,
mas as características do contrato evidenciam que ela foi encetada anteriormente, dados: seu
valor, o fato de os adquirentes serem estrangeiros e constituírem pessoa jurídica para aquisição
quatro dias depois da cisão, a necessidade de prospecção para o desmembramento necessário ao
negócio, o compromisso de pagar R$ 1.020.000,00 em 10 dias da celebração do contrato com
risco de perda dos valores pagos a título de arras, e a averbação do compromisso de compra e
venda no Registro de Imóveis a caracterizar direito real; v) na artificialidade da operação
estruturada dentro do grupo econômico se destaca o fato de ITANHANGÁ não ter auferido
outras receitas para além da negociação das duas partes da FAZENDA com o mesmo adquirente
e que não tinha nenhum empregado para operacionalização de um negócio vultoso em área rural;
vi) irrelevante a efetivação posterior da compra e venda, porque decorreu apenas do
condicionamento a obtenção de autorizações/licenças, e houve exiguidade de prazo entre os
passos da operação a evidenciar o cuidado, no âmbito formal, para essa estruturação; vii) estaria
caracterizada fraude à lei, desde o ato de cisão, o que afasta o erro de sujeição passiva; viii) os
valores pagos a título de Contribuição ao PIS e de COFINS por ITANHANGÁ não são passíveis
de compensação com as exigências de IRPJ e CSLL; ix) os valores de corretagem não são
dedutíveis na apuração do ganho de capital, apurado entre o valor de alienação e o valor contábil;
x) a qualificação da penalidade é devida porque caracterizada a hipótese do art. 72 da Lei no
4.502/64, na atuação das recorrentes em fraude à lei, com todo o arranjo artificial; e xi) a
responsabilidade tributária deve ser mantida porque as Sras. Fernanda Cristina Carneiro Lino e
Mayara Cristina Lourenço participaram de todas as etapas da fraude, assinando os
instrumentos contratuais, participando das assembleias e das alterações contratuais.
Considerando a matérias que tiverem seguimento no exame de admissibilidade, e
cujo fundamento de não conhecimento deve ser expresso neste voto vencedor, tem-se:
 (2) “possibilidade de cindir o ativo imobilizado e segregação da
atividade”:
Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

A matéria teve seguimento em face do paradigma no 1302-002.062, dado este
firmar que não se pode enquadrar como simulação a cisão realizada para constituir uma outra
sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem recebido em integralização, pois se
trata apenas de um negócio jurídico indireto, pelo qual a nova sociedade é constituída para
surtir os efeitos que lhes são próprios, e não para dissimular outros negócios jurídicos. Referido
julgado foi objeto de recurso fazendário e esteve em pauta na reunião de dezembro/2021, sob
relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, sendo retirado por falta de tempo hábil para
apreciação.
Contudo, o exame de referido paradigma evidencia que o outro Colegiado do
CARF deliberou acerca de acusação que não reunia elementos acusatórios semelhantes aos
referidos no voto condutor do acórdão recorrido. Considerando que o relatório do paradigma
somente traz a ementa da decisão de 1a instância e os argumentos de defesa deduzidos em
recurso voluntário, destes são extraídos os seguintes fundamentos da acusação fiscal lá analisada:
b.3) que afirmou o Ilmo. Auditor Fiscal que a empresa Acta Empreendimentos e
Participacões LTDA teria sido constituída exclusivamente para fins de realizar a
alienação do somatório de áreas do Loteamento denominado Residencial Aquarius,
situado em Manguinhos, Serra/ES, com o objetivo de deslocar a incidência tributária do
lucro real para o lucro presumido, favorecendo assim, indevidamente, segundo a
fiscalização, a empresa Acta Engenharia LTDA, ora recorrente, em desfavor do fisco;
b.4) que concluiu a fiscalização que ao extrair o imóvel do patrimônio da Acta
Engenharia LTDA e repassá-lo a Acta Empreendimentos e Participações LTDA, antes
de aliená-lo a terceiros, teria obtido a recorrente uma substancial "economia" tributária,
no que se refere ao IRPJ e a CSSL, contudo, tal operação teria sido irregular, visto que
não há previsão legal para que o contribuinte, tributado pelo lucro real, separe
determinada parcela de sua receita para tributá-la em outro regime mais favorável, como
ocorreu com a constituição de uma outra empresa, tributada pelo lucro presumido, para
realizar a operação de alienação do terreno;
Em sua defesa, o sujeito passivo indicou que a pessoa jurídica que recebeu o
imóvel em cisão foi constituída em 24/08/2007 sob o objeto social de planejamento e a
participação em empreendimentos em geral, em parceria ou não, e a participação no capital de
outras Sociedades, a ela sendo incorporadas áreas integrantes do Loteamento denominado
"Residencial Aquarius", situado em Manguinhos, no Município de Serra/ES, adquiridas por esta
mediante compra e venda em 30/12/1982, e que que alguns meses após a constituição dessa
pessoa jurídica deliberaram seus sócios, ante o recebimento de oferta extremamente atraente,
pela venda dos imóveis em tela a empresa Aquarius SPE LTDA, tendo sido esta operação
concretizada de forma lícita e perfeita em 08/11/2007. Alegou, inclusive, ser cediço no meio
imobiliário, que 02 (dois) meses é tempo suficiente para que uma transação, mesmo que de
grande porte como esta, inexistindo evidências, ainda que por meros indícios, que a recorrente
já havia recebido a proposta para alienação dos imóveis antes de verter parte do capital social
para constituição de outra pessoa jurídica. Adicionou, por fim, que a pessoa jurídica constituída,
mesmo após a concretização do referido negócio, encontra-se em pleno funcionamento,
possuindo diversos negócios em trâmite, pois ela opera, está em pleno funcionamento e possui
diversos outros negócios. Conclui, assim, que houve planejamento tributário, e não simulação.
É sob esta ótica, portanto, que o outro Colegiado do CARF assim coloca a questão
e conclui pela inexistência de fraude ou simulação:
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Este ponto se refere ao item 001 do auto de infração do IRPJ (a fls. 1513) e da CSLL (a
fls. 1530), no qual o autuante recompôs o lucro real da recorrente, ao incluir o ganho de
capital apurado pela Acta Empreendimento, pelas razões a seguir expostas no Termo de
Verificação Fiscal (a fls. 1489):
22. Como se observa, não restam dúvidas de que a “engenharia empresarial”
promovida pelo contribuinte na constituição de outra empresa para realizar a
venda do terreno não teve outro objetivo senão a redução do impacto tributário
da operação. E aqui é importante mais uma vez ressaltar, que não há previsão
legal para que uma empresa tributada pelo lucro real desmembre parte de sua
receita, mesmo que não operacional, para ser tributada em outro regime menos
oneroso.
23. Desse modo, no âmbito do procedimento fiscal, o resultado obtido pela Acta
Empreendimentos e Participações Ltda em relação à venda do terreno à Aquarius
Spe Ldta, foi considerado, especificamente para fins tributários no que se refere
ao IRPJ e à CSLL, como sendo auferido pela Acta Engenharia Ltda.
O autuante sustenta que o ganho de capital em tela foi auferido pela recorrente, porque
desconsiderou a personalidade jurídica da Acta Empreendimentos e enquadrou a
conduta da recorrente como fraudulenta, se não vejamos o seguinte excerto do TVF:
“58. Como amplamente demonstrado neste relatório, através de uma operação
planejada, estruturada em sequência, promoveu indevidamente o contribuinte o
deslocamento da base tributável (da Acta Engenharia Ltda para a Acta
Empreendimentos e Participações Ltda), impedindo a ocorrência do fato jurídico
tributário na Acta Engenharia Ltda, com o claro propósito de reduzir
drasticamente os encargos tributários incidentes sobre a venda do imóvel, o que
caracteriza, em tese, fraude, como tipificada no art. 72 da Lei n° 4.502, de
1964.”.
[...]
Por que então seria indevida a cisão feita pela recorrente, para constituir a Acta
Empreendimentos e lhe transferir a propriedade de imóvel, para futura venda? O
autuante não explica, mas apenas sustenta que a recorrente promoveu indevidamente o
deslocamento da base tributável para a Acta Empreendimentos.
Alerto que não se pode enquadrar a conduta da recorrente como simulação, pois a cisão
realizada para constituir uma outra sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o
bem recebido, é apenas um negócio indireto, já que a Acta Empreendimentos foi
constituída para surtir os efeitos que lhes eram próprios e não para dissimular outros
negócios jurídicos. Com o fito de melhor aclarar o meu entendimento, valho-me de
exemplo meramente ilustrativo: alguém que simula uma compra e venda para
dissimular uma doação, não deseja os efeitos que são próprios da venda o pagamento,
pois deseja os efeitos da doação. No caso em tela, os efeitos buscados pelos autuantes
ao criarem a Acta Empreendimentos eram justamente os efeitos formais e visíveis de
tais atos.
[...]
Frise-se que, como já anteriormente pontuado, os resultados ulteriores buscados ao se
criar a Acta Empreendimentos eram todos lícitos, ao não ser que existisse norma que
impusesse ao contribuinte a obrigação de, diante de dois caminhos lícitos, optar por
aquele que levaria ao maior ônus tributário.
Assim, sustento que estamos diante de uma elisão fiscal, ou seja, de atos lícitos
praticados com o único condão de reduzir tributos. Será então que teria o Auditor-Fiscal
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

base legal para desconsiderar a personalidade jurídica da Acta Empreendimentos e
transferir as suas bases tributáveis para a Acta Engenharia (recorrente)?
[...]
Por essas razões, entendo que ainda que estejamos diante de uma elisão fiscal, não há
respaldo no ordenamento jurídico pátrio para o autuante desconsiderar a personalidade
jurídica da Acta Empreendimento e incluir nas bases tributáveis da recorrente o ganho
de capital por aquela auferido. Razão pela qual voto pelo provimento do recurso
voluntário neste ponto.
O voto condutor do paradigma, portanto, decide que a cisão promovida para
obtenção de um menor ônus tributário é, apenas, negócio jurídico indireto, e não pode ser
desconsiderado para fins fiscais. Contudo, como o próprio sujeito apontou em sua defesa
naqueles autos, a oferta de compra do ativo transferido para a sociedade constituída sob o objeto
social de planejamento e a participação em empreendimentos em geral, em parceria ou não, e a
participação no capital de outras Sociedades, somente se deu dois meses depois da constituição
dessa pessoa jurídica, inexistindo evidências, ainda que por meros indícios, que a recorrente já
havia recebido a proposta para alienação dos imóveis antes de verter parte do capital social
para constituição de outra pessoa. Para além disso, a pessoa jurídica assim constituída continuou
operando depois da referida alienação.
Anote-se, por oportuno, que a decisão do acórdão paradigma, neste ponto, se deu
por maioria de votos, com divergência da ex-Conselheira Ana de Barros Fernandes Wipprich e
voto pelas conclusões do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Já o voto condutor do acórdão recorrido traz diversas evidências para concluir que
a negociação de venda do imóvel já teria sido iniciada antes de sua versão para o patrimônio da
sociedade recém constituída, e que não mais operou depois da venda das duas partes da
FAZENDA. Dentre essas evidências, a Contribuinte somente arguiu erro material acerca da
devolução das arras, nos termos assim consignados em seus embargos de declaração:
Afirmou o acórdão que as diligências para a aquisição do imóvel só poderiam ter
ocorrido antes da assinatura do compromisso de venda e compra, porquanto eventual
não aprovação dos documentos levaria a perda do sinal para a compradora, risco que, ao
ver do Relator, seria “alto para que se admitia que as diligências seriam todas realizadas
somente após a celebração do contrato”. Transcreve-se abaixo o teor do acórdão:
“Quarto, parte dos valores pagos a título de arras seriam perdidos pela promitente
compradora para a promitente vendedora. Vê-se que o risco assumido pela adquirente (e
pelo interveniente) é muito alto para que se admita, como argumentam as recorrentes,
que as diligências seriam todas realizadas somente após a celebração do contrato”.
Com a devida vênia, esta assertiva não condiz com o contrato de venda e compra, que
previu na cláusula 5.6 justamente o contrário:
“5.6. Ocorrendo a hipótese da cláusula anterior, ou seja, cancelamento do negócio pela
PROMITENTE COMPRADORA, a PROMITENTE VENDEDORA promoverá a
devolução das importâncias constantes dos itens 3.2 e 3.3 da Cláusula 3, recebida em
“arras”, conforme abaixo descrito, no prazo de até 30 (trinta) dias...”
Há, portanto, uma assertiva crucial e que está materialmente equivocada no acórdão,
ensejando sua revisão.
Esta revisão foi indeferida no exame de admissibilidade dos embargos porque:
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

No terceiro ponto, alegam os Embargantes suposto “erro material” na decisão,
decorrente da interpretação conferida pela decisão aos contratos celebrados.
Novamente se percebe a tentativa de, pela via dos aclaratórios, alterar o conteúdo da
decisão, hipótese vedada pelo ordenamento pátrio.
Com efeito, é cediço que o erro material decorre de equívoco ou inexatidão relacionados
a aspectos objetivos, como um erro de cálculo, a falta de uma palavra ou a troca de um
nome, por exemplo. Não se inclui entre as hipóteses de erro material o entendimento do
julgador acerca de determinada matéria ou documento, como querem os Embargantes.
Anote-se, ainda, que também foi rejeitada na admissibilidade dos embargos a
necessidade de correção de erro material pela referência, no acórdão recorrido, a Grupo
Econômico (PS TRÊS), ao qual não pertence a autuada.
Subsistem inatacadas, portanto, em embargos, as referências do recorrido ao
valor, ao fato de os adquirentes serem estrangeiros e constituírem pessoa jurídica para aquisição
quatro dias depois da cisão, à necessidade de prospecção para o desmembramento necessário ao
negócio, e a averbação do compromisso de compra e venda no Registro de Imóveis a caracterizar
direito real, para além de ITANHANGÁ não ter auferido outras receitas para além da negociação
das duas partes da FAZENDA com o mesmo adquirente e que não tinha nenhum empregado para
operacionalização de um negócio vultoso em área rural. São circunstâncias fáticas consideradas
na decisão do acórdão recorrido, na linha das evidências demandadas pelo sujeito passivo no
paradigma para se concluir que a negociação de venda do imóvel já teria sido iniciada antes de
sua versão para o patrimônio da sociedade recém constituída, e que, assim, tornam o contexto
destes autos substancialmente distinto daquele analisado no paradigma, precisamente no ponto
em que se decide pela possibilidade de desconsideração da cisão promovida.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Presente tal dessemelhança, portanto, o dissídio jurisprudencial não se estabelece,
razão pela qual, divergindo da I. Relatora, NEGA-SE CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente à matéria (2) “possibilidade de cindir o ativo imobilizado e
segregação da atividade”
 (5) “inaplicabilidade da qualificação da multa”
Os dois paradigmas indicados pela Contribuinte foram aceitos no exame de
admissibilidade porque:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, configurada a fraude à lei, tem-se suporte
fático suficiente para a aplicação da qualificação da multa, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1402-001.180, de 2012, e 2402-006.696, de 2018) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que a qualificação da multa para o percentual de
150% depende não só da intenção do agente, como também da prova fiscal da
ocorrência da fraude ou do evidente intuito desta, caracterizada pela prática de ação
ou omissão dolosa com esse fim (primeiro acórdão paradigma) e que há evidente
distinção entre o planejamento tributário sem propósito negocial e a sonegação dolosa
e fraudulenta de tributos, não se caracterizando, destarte, o dolo, em seus aspectos
subjetivo (intenção) e objetivo (prática de um ilícito) (segundo acórdão paradigma).
Como se vê, a decisão acerca da qualificação da penalidade, nestes autos, foi
orientada pela análise das operações especificamente realizadas pela Contribuinte, em confronto
com a legislação de regência, para se concluir pela caracterização de fraude à lei e, também, da
fraude prevista no art. 72 da Lei no 4.502/64. Já o paradigma no 1402-001.180 conclui pela
inexistência de fraude à lei e pela inaplicabilidade da qualificação da penalidade em razão de
cenário fático distinto, concernente a amortização de ágio classificado como interno. Veja-se o
que consta de seu voto condutor:
No caso presente, não há registros de documentos inidôneos, empresas fictas, fraudes
em registros contábeis ou de qualquer natureza. Noutro diapasão todos os atos
societários foram registrados nos órgãos competentes, assim como na escrituração
contábil e fiscal da Contribuinte.
Vejamos, pois, a redação dos dispositivos legais aplicáveis ao procedimento do
contribuinte:
Decreto-lei no. 1598/1977
[...]
Lei 9.532/1997
[...]
Nos dispositivos acima inexiste vedação expressa aos procedimentos adotados pelo
contribuinte, logo, não há que se falar em fraude à lei, que aliás não pode ser
confundido com erro de interpretação da lei. Na fraude a lei, o ato em si é ilícito
tendo em vista que o ordenamento jurídico proíbe sua prática.
Ora, não há dúvidas quanto a intenção da contribuinte em reduzir os tributos devidos,
tendo ele praticado todos os atos que entendeu válidos e amparados na lei. Se obteve
êxito é outro aspecto a ser analisado, mas daí a se afirmar que estaria presente o dolo e
configurada a fraude, data vênia, não comungo desse entendimento.
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Desde o primeiro atendimento à Fiscalização, durante a auditoria, o contribuinte foi
transparente e coerente em seus esclarecimentos, sobretudo no que diz respeito a seu
entendimento quanto ao amparo legal para aproveitar o ágio.
A criação de empresa veículo para esse fim era prática normal à época, tanto que
foi objeto de normatização pela CVM (Instrução CVM 349/2001). Por seu turno, a
própria Lei 9.732/1997, art. 8o., versou sobre aspectos relativos a incorporação da
controlada pela controladora.
Estamos diante de um planejamento irregular. Um negócio forjado para obter beneficio
tributário indevido, mas realizado às claras, partindo de uma interpretação literal e
formal das normas que regem a matéria.
A meu ver não há prova material da fraude. (negrejou-se)
Não se tratou, portanto, de negar a possibilidade de qualificação de penalidade na
hipótese de fraude à lei, mas sim de afirmar a inocorrência de fraude à lei no cenário específico
ali sob análise.
O segundo paradigma, no 2402-006.696, de forma semelhante, analisou a conduta
de o sujeito passivo ter se valido do SALUS FIP para postergar indevidamente o ganho de
capital que teria obtido com a alienação das ações das companhias eólicas diretamente para a
CPFL. A autoridade julgadora de 1a instância classificara as operações como abuso de direito, e
o voto condutor do paradigma expressa que:
No caso concreto, resta evidenciado da leitura dos autos, com ênfase nos excertos
doutrinários acima reproduzidos, que a conduta do Recorrente incorreu no uso abusivo
das formas jurídicas de direito privado com o objetivo de reduzir a apuração do ganho
de capital nas operações de alienação em tela, utilizando-se de artifício consubstanciado
na alienação das ações das companhias eólicas para o fundo de investimento SALUS
FIP (empresa-veículo), sem qualquer propósito negocial, apenas para transferir a
tributação do ganho de capital da pessoa física para a pessoa jurídica com a consequente
postergação indevida do recolhimento de imposto de renda sobre ele incidente,
caracterizando-se, no meu entender, hipótese clara de dissimulação a atrair a incidência
do art. 116, parágrafo único, do CTN c/c o art. 167 da Lei n. 10.406/2002 (Código
Civil), e não de ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil, como preconiza a
decisão a quo.
Mais à frente, a qualificação da penalidade é afastada sob os seguintes
fundamentos:
No que diz respeito à multa qualificada, entendo que deve ser afastada, retornando-se ao
patamar ordinário de 75%, vez que, não obstante a caracterização de dissimulação
(simulação relativa), não há que se falar de fraude documental e dolo específico, pois há
evidente distinção entre o planejamento tributário sem propósito negocial e a sonegação
dolosa e fraudulenta de tributos.
No caso concreto, o Recorrente buscou, mediante uso abusivo das formas jurídicas de
direito privado e sem propósito negocial, reduzir a tributação de ganho de capital
decorrente de alienação de ações, utilizando-se de empresa-veículo (fundo de
investimentos SALUS FIP), inexistindo, todavia, fraude de documentos ou omissão de
fatos que levem à redução ou supressão de tributo. Ao contrário, todas as operações não
são ilícitas, foram declaradas e realizadas às claras, bem assim os documentos fiscais
são verdadeiros em conteúdo e forma.
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Como se vê, também neste caso, para concluir que não houve operações ilícitas, e
que as condutas foram declaradas e realizadas às claras, o outro Colegiado do CARF tem em
conta os contornos específicos do planejamento tributário lá estabelecido para postergar a
incidência da tributação sobre o ganho de capital, mediante interposição de um fundo de
investimentos.
Não há como cogitar, em face das análise dos dois paradigmas, como os
Colegiado do CARF que os profeririam compreenderiam as operações aqui examinadas,
classificadas como fraude à lei e autorizadoras da imposição da multa qualificada.
Sendo distintos os contextos fáticos, e estando as decisões do paradigmas calcadas
nestas circunstâncias específicas, não há divergência jurisprudencial.
Assim, diversamente da I. Relatora que admite a divergência em face do segundo
paradigma, aqui firma-se que o recurso especial da Contribuinte NÃO DEVE SER
CONHECIDO em relação à qualificação da penalidade.
 (6) “não utilização do critério do VTN – infração ao art. 19 da Lei no
9.393/1996 – nulidade”
Nos termos do exame de admissibilidade, o recurso especial teve seguimento
quanto a este ponto porque:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a fiscalização acertou ao tributar com base
no valor efetivamente negociado pelas partes, o acórdão paradigma apontado (Acórdão
no 2401-006.233, de 2019) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, ao fazer
opção pela apuração do ganho de capital com base no valor constante nos respectivos
documentos de aquisição e de alienação, a fiscalização transgrediu a própria
metodologia de cálculo do resultado positivo do ganho de capital na alienação de
imóveis rurais.
O paradigma no 2401-006.233, por sua vez, analisa a hipótese de alienação, por
pessoa física, de imóvel adquirido por doação em 20/01/2006, afirmando o sujeito passivo que
neste contexto os custos de aquisição e alienação, para fins de apuração do ganho de capital,
correspondem aos valores da terra nua declarados no Documento de Informação e Apuração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat), ou, então, que fosse cumprido o art. 14 da
Lei no 9.393/96. Neste cenário, o voto condutor do paradigma traz expresso que:
Para efeito de apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural adquirido a
partir de 01/01/1997, o dispositivo de lei determinou que os custos de aquisição e
alienação devem se pautar por aqueles valores da terra nua declarados pelo sujeito
passivo para fins do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), nos anos
respectivos.
A despeito da entrega das declarações do ITR do ano de aquisição, exercício de 2006,
referentes aos imóveis Serrinha I, sob o no 3.847.216-3, e Serrinha IV, sob o no
4.434.348-5, os documentos não foram apresentados em nome do autuado, mas sim
pelo genitor do recorrente, em 28/09/2006 (fls. 257/260 e 291/294).
Segundo a autoridade fiscal, o pai do recorrente não era proprietário do imóvel à época
da entrega da declaração, de modo que inviável substituir o filho na obrigação do
contribuinte do imposto, restando caracterizada a falta de entrega tempestiva da
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

declaração pelo sujeito passivo, ora recorrente, com repercussão na apuração do ganho
de capital na alienação do imóvel.
Tal interpretação no sentido do descumprimento da legislação pelo sujeito passivo foi
corroborada pela decisão de piso. Considerando a previsão de uma base de cálculo mais
favorecida para a apuração do ganho de capital, afirmou que encontraria seu
fundamento na literalidade das disposições do art. 8o da Lei no 9.393, de 1996, e no art.
10 da Instrução Normativa (IN) SRF no 84, de 11 de outubro de 2001:
[...]
Pois bem. Aflora um rigor exagerado da autoridade fiscal na sua interpretação da
legislação tributária, com um apego excessivo à literalidade do texto, desprezando os
efeitos da retificação da declaração de ITR e a avaliação ponderada das
circunstâncias do caso concreto.
O ITR é um tributo de apuração anual, com fato gerador em 1o de janeiro de cada ano.
Em 01/01/2006, o contribuinte do imposto era o genitor do recorrente, proprietário
naquela data. Com a transmissão da propriedade mediante ato de doação, em
20/01/2006, o filho passou a condição de responsável pelo crédito tributário, cabendo-
lhe a entrega da declaração, assim como a apuração e o pagamento do imposto, na
forma e prazo fixados pela Receita Federal do Brasil.
Toda a operação de aquisição das fazendas ocorreu no âmbito familiar, entre pai e filho,
representado as declarações de ITR entregues em 28/09/2006 uma continuidade do
procedimento realizado nos anos anteriores, vinculado a um determinado bem imóvel e
suas características individuais.
Por isso, o caso em apreço aparenta um claro equívoco na indicação do
contribuinte do imóvel, no momento da declaração original, como sendo o antigo
proprietário, genitor do autuado, observando que uma mesma pessoa foi a responsável
pelo preenchimento das declarações originais e retificadoras, conforme ressaltou a
autoridade fiscal.
Além do que também ocorreu a retificação da declaração de ITR, antes do início do
procedimento fiscal, passando o recorrente a figurar como sujeito passivo da
obrigação tributária, além de especificar o valor da terra nua e das benfeitorias do
imóvel. A decisão de primeira instância é omissa nesse ponto, uma vez que deixou de
examinar os efeitos da entrega da retificadora sobre o lançamento fiscal, embora matéria
devidamente contestada na impugnação.
A ação fiscal teve início no dia 26/03/2010, data da ciência do fiscalizado. Por sua vez,
a retificadora do imóvel Fazenda Serrinha I foi entregue em 27/09/2007, enquanto, no
dia 10/12/2007, foi providenciada a apresentação de declaração retificadora para a
Fazenda Serrinha IV, antes, também, da data de alienação do imóvel rural (fls. 02/05,
261/264 e 295/298).
Como cediço, a declaração retificadora, no âmbito do ITR, tem a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente. Os efeitos da
declaração retificadora, entregue espontaneamente, são abrangentes, possibilitando ao
sujeito passivo revisar os equívocos e sanar as omissões do documento original (art. 42,
§ 1o, da IN SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002).
À vista de tais fundamentos, não há porque se falar em intempestividade e/ou
inexistência de declaração do sujeito passivo.
As declarações de ITR relativas ao ano da alienação foram entregues em
28/09/2007 e 02/09/2008, em qualquer caso em momento anterior à data de
lavratura da escritura de venda (fls. 81/87 e 285/289).
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Ao longo do Termo de Constatação Fiscal, o agente lançador discorreu sobre os valores
da terra nua declarados pelo genitor e, depois, pelo filho donatário, realçando as
retificações promovidas nos documentos, com valores idênticos ou inferiores aos anos
anteriores, quando poderia consignar o montante real das propriedades rurais nas
respectivas declarações, tendo em conta as datas das escrituras de alienação e/ou o
recebimento de adiantamento pela venda de um dos imóveis.
Nesse assunto é imprescindível dizer que o legislador estipulou, com base no "caput" do
art. 19 da Lei no 9.393, de 1996, uma avaliação uniforme para a obtenção da diferença
positiva entre valor de alienação e custo de aquisição do imóvel rural. Quer dizer, para
os imóveis adquiridos a partir de 1997, o valor da terra nua passa a ser determinado pelo
próprio contribuinte com base na sua declaração para fins de apuração do ITR, seja na
aquisição ou na futura alienação.
É certo que a importância declarada deve refletir a auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado, apurado em 1o de janeiro do ano da declaração (art. 8o, da Lei no
9.393, de 1996).
Por tal razão, como bem lembrado no apelo recursal, a legislação tributária prevê
mecanismos próprios e específicos para a atuação fiscal em casos que discorda do
valor da terra nua declarado pelo sujeito passivo, por considerar a existência de
subavaliação ou a prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
autorizando a aplicação do procedimento contido no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996:
[...]
Embora o art. 14 esteja direcionado precipuamente ao procedimento de lançamento de
ofício do ITR, utiliza-se o seu regramento subsidiariamente para a apuração do ganho de
capital na alienação de imóveis rurais, naquilo que pertinente, conforme menciona o art.
19 da Lei no 9.393, de 1996.
A intervenção da fiscalização sobrevém através da recusa do valor da terra nua
declarado pelo contribuinte e, na sequência, pela sua avaliação com base nos preços de
terra de um banco de dados instituído para tal fim, respeitada sempre a perspectiva de
contestação pelo sujeito passivo do procedimento fiscal, mediante a elaboração de
laudo de avaliação revestido das formalidades para comprovar a veracidade das
informações prestadas.
Diferentemente da conduta da fiscalização neste processo administrativo, a
metodologia prevista em lei não consiste em estabelecer o ganho de capital com
base nos respectivos instrumentos negociais, quando não se mostra confiável a
avaliação a preço de mercado reconhecida pelo declarante (fls. 423).
Aliás, sendo a base de cálculo para a terra nua definida pelo valor fundiário, sem
quaisquer benfeitorias, a expressão em moeda a ser declarada não é, necessariamente,
igual ao valor constante da escritura pública de venda e compra. A inclusão da parcela
do preço correspondente às benfeitorias na apuração do ganho de capital atentará
se houve ou não dedução como custo ou despesa da atividade rural.
De maneira alguma pretendeu o legislador preconizar a apuração do ganho de capital
limitada à terra nua, mas sim que a base de cálculo relativamente à terra nua deveria
ser obtida a partir do valor declarado pelo próprio contribuinte, porquanto
representativo do preço de mercado das terras.
Quando a pessoa física deixa de considerar os respectivos investimentos em benfeitorias
na apuração do resultado da sua atividade rural, o acréscimo patrimonial não escapa à
tributação do imposto de renda, efetivando-se no âmbito da apuração sobre a forma de
ganho de capital, mediante acréscimo ao valor da terra nua da parcela correspondente às
benfeitorias, tanto em relação ao custo de aquisição quanto ao valor da alienação.
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Contudo, a fiscalização não aprofundou a investigação sobre tal aspecto das operações
de alienação.
Em resumo, se bem que razoáveis as suspeitas do agente fazendário a respeito da
subavaliação do valor da terra nua declarado ao longo do tempo, verifica-se a
imperfeição do procedimento fiscal na apuração do ganho de capital na alienação
dos imóveis rurais, em descumprimento da legislação de regência.
Ao fazer opção pela apuração do ganho de capital com base no valor constante nos
respectivos documentos de aquisição e de alienação, a fiscalização transgrediu a
própria metodologia de cálculo do resultado positivo do ganho de capital na
alienação de imóveis rurais.
O refazimento da base de cálculo é medida que demanda uma nova estruturação,
caracterizando um vício inescusável que não comporta possibilidade de ajuste pela
autoridade julgadora, visto que impõe a realização de diversas etapas de apuração para a
correta identificação da matéria tributável.
Logo, cabe declarar a insubsistência do lançamento fiscal, pela falta de demonstração do
resultado positivo na alienação dos imóveis, respeitada a disciplina prevista na
legislação. (negrejou-se)
Nestes termos, outro Colegiado do CARF definiu que a autoridade fiscal, caso não
confie no valor declarado pelo sujeito passivo, deve observar as regras de avaliação específicas
definidas em lei, inclusive permitindo-lhe a contestação no curso do procedimento, sendo que a
inobservância da realização de diversas etapas de apuração para a correta identificação da
matéria tributável enseja a declaração de insubsistência total da exigência, e não o refazimento
da base de cálculo em julgamento.
Ocorre que o paradigma se refere a ação fiscal na qual houve desconsideração da
declaração do VTN por inadmissibilidade de retificação das declarações promovida antes do
início do procedimento fiscal e, também, antes da lavratura da escritura correspondente à
alienação do imóvel. Ao firmar a premissa de que havia VTN declarado no momento da
alienação, o Colegiado que proferiu o paradigma estipula procedimento específico para sua
desconsideração.
No presente caso, não está provada a declaração do VTN do ano de alienação do
imóvel à época da apuração do ganho de capital pelo sujeito passivo.
Desde a impugnação, a alegação da Contribuinte é no sentido de erro na
determinação na base de cálculo, vez que apesar de referir o art. 19 da Lei no 9.393/96 – que a
Contribuinte reconhece aplicável ao caso desde que a alienação fosse realizada pela autuada,
como equivocadamente acusa a autoridade fiscal – ignorou-se que a partir de 1o de janeiro de
1997, o ganho de capital é apurado com base na diferença entre os VTNs dos anos de aquisição
e de alienação, sendo que para os imóveis adquiridos antes de 1997 (ou seja, antes de a
sistemática do VTN estar vigente), o custo de aquisição seria o constante da Escritura e o valor
de venda o VTN do ano de alienação (in casu, o VTN de 2013 – Doc. 16).
Referido “Doc. 16” é integrado pelas Declarações de ITR dos exercícios 2013 e
2012, cujas datas de apresentação não são referidas pela Contribuinte. As declarações, inclusive,
apresentam valores de VTN distintos, que passa de R$ 250.000,00 em 2012, para R$
1.000.000,00 em 2013. Sem deduzir qualquer cálculo, e talvez pressupondo admissível o valor
de VTN para a alienação realizada em 23/09/2013, a Contribuinte apenas conclui que tivesse este
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

critério sido observado, seria imperativo concluir que se recolheu mais imposto do que o que
seria devido, o que, de um lado, já remete a improcedência desta autuação, e de outro, mostra-
se o absurdo de se cogitar de fraude!
Para debater a interpretação adotada pela Contribuinte, determinante seria que o
VTN do imóvel estivesse declarado no ano de sua alienação, fato que não está provado nos
autos, vez que não evidenciada a data de apresentação da declaração reproduzida às e-fls.
1092/1097. Ausente esta informação nestes autos, por inação da interessada neste sentido, tem-se
apenas a possibilidade de a Contribuinte ter apresentado a declaração no prazo fixado pela
Instrução Normativa SRF no 1.380/2013:
Art. 7o A DITR deve ser apresentada no período de 19 de agosto a 30 de setembro de
2013, pela Internet, mediante utilização do programa de transmissão Receitanet,
disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço referido no art. 4o.
§ 1o O serviço de recepção da DITR de que trata o caput será interrompido às
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do último dia do prazo estabelecido.
§ 2o A comprovação da apresentação da DITR é feita por meio de recibo gravado após a
sua transmissão, em disco rígido de computador ou em mídia removível que contenha a
declaração transmitida, cuja impressão deve ser realizada pelo contribuinte mediante a
utilização do programa ITR2013 de que trata o art. 4o.
Assim, constata-se que não há prequestionamento suficiente para caracterização
do dissídio jurisprudencial acerca da matéria suscitada, na forma tratada no paradigma indicado.
Por tais razões, também neste ponto, o recurso especial NÃO DEVE SER
CONHECIDO.
 (7) “tributação das benfeitorias como ganho de capital, e não como
resultado da atividade rural”
A divergência em referência não foi reconhecida no exame de admissibilidade, no
qual assim se constatou:
Tanto na decisão recorrida, quanto no acórdão paradigma apontado (Acórdão no 2102-
000.958, de 2010), chegou-se à mesma conclusão, de que, caso houvesse [a
apresentação de valores de depreciação acelerada incentivada por meio de LALUR,
esclareço], o efeito seria o acréscimo desses valores ao resultado da atividade rural,
sem que se alterasse o ganho de capital (acórdão recorrido), ou seja, de que, em regra,
somente a parte do preço referente à terra nua é passível de tributação pelo ganho de
capital, pelo que o valor das benfeitorias deveria ter sido tributado como receita da
atividade rural (acórdão paradigma).
Contudo, em sede de agravo, a matéria teve seguimento. A Contribuinte não se
conformou com o entendimento de que os acórdãos comparados seriam convergentes, e
argumentou que:
No caso concreto, parte substancial da base autuada dizia respeito às benfeitorias do
imóvel rural alienado, as quais inclusive foram tratadas como despesa há muitos anos –
o que é inequívoco no feito –, e, nessa medida, deveria ter sido considerada como
resultado da atividade rural (IN SRF n° 257/2002, art. 11; IN RFB n° 1.700/2017, art.
257), jamais como ganho de capital.
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

No exame do agravo, inicialmente observou-se que esta matéria foi suscitada em
recurso voluntário no âmbito da apontada nulidade da decisão de 1a instância, que não a teria
apreciado, mas a alegação fora bem compreendida também como erro na apuração da base de
cálculo porque o valor das benfeitorias deveria ter sido tributado como receita da atividade
rural, restando apenas o valor da terra nua como ganho de capital. Considerando que as
arguições deduzidas em embargos de declaração acerca deste ponto nada acrescentaram à
discussão, a análise empreendida em agravo concentra-se no entendimento firmado no acórdão
recorrido, compreendendo que o Colegiado reputou correto o emprego, para fins de
determinação do ganho de capital, do valor total da alienação do imóvel, sem a discriminação e
tratamento tributário diferenciado entre o valor da terra nua e o valor das benfeitorias, ao passo
que o paradigma no 2102-000.958 firmou que, em regra, somente a parte do preço referente à
terra nua é passível de tributação pelo ganho de capital, a evidenciar divergência, muito
embora:
Observe-se, finalmente, que seria possível identificar algumas diferenças fáticas entre o
acórdão recorrido e o paradigma. No acórdão recorrido, o sujeito passivo é pessoa
jurídica, tributada com base no lucro presumido. No paradigma, o sujeito passivo é
pessoa física, tributada com base nas normas de regência dessa incidência tributária.
Tais diferenças, no entanto, não foram suscitadas no exame de admissibilidade do
recurso especial. Não é adequado fazê-lo agora, em sede de agravo, pois, caso assim
fosse, os sujeitos passivos se veriam impedidos de contestar esse ponto. Acrescente-se
que essas diferenças não se mostram relevantes para o deslinde da questão, visto que
não modificam a divergência que se tem por demonstrada.
Neste momento não é possível concordar com estas ressalvas. Como no exame do
conhecimento do recurso especial da Contribuinte, agora pelo Colegiado, a questão é devolvida
por inteiro, importa ter em conta que a negativa da pretensão da Contribuinte, neste ponto, foi
integralmente condicionada ao regime vislumbrado em razão de ser ela pessoa jurídica optante
pelo lucro presumido. Veja-se o que consta do voto condutor do julgado:
À partida, é de se lembrar que a contribuinte, no ano-calendário 2013, era optante pelo
lucro presumido. Assim, o artigo 11 da IN SRF no 257/2002 deve ser interpretado em
conjunto com os artigos 14, 19 e 20 do mesmo diploma normativo:
Resultado da atividade rural
Art. 11. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas auferidas e das despesas incorridas no período de apuração,
correspondentes a todas as unidades rurais exploradas pela pessoa jurídica rural.
§ 1o O resultado na alienação de bens utilizados exclusivamente na produção,
com exceção da terra nua e observado o disposto no § 5o do art. 14 e nos arts. 20
e 22, compõe o resultado da atividade rural.
§ 2o Integra também o resultado da atividade rural a realização da contrapartida
da reavaliação dos bens utilizados exclusivamente na atividade rural.
§ 3o O resultado da atividade rural, apurado na forma desta Instrução Normativa,
quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda das
pessoas jurídicas rurais.
Determinação do lucro real
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Art. 14. Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos
por pessoa jurídica rural, para uso nessa atividade, poderão ser depreciados
integralmente no próprio ano de aquisição.
§ 1o O encargo de depreciação dos bens, calculado à taxa normal, será registrado
na escrituração comercial e o complemento para atingir o valor integral do bem
constituirá exclusão para fins de determinação da base de cálculo do imposto
correspondente à atividade rural.
§ 2o O valor a ser excluído, correspondente à atividade rural, será igual à
diferença entre o custo de aquisição do bem do ativo permanente destinado à
atividade rural e o respectivo encargo de depreciação normal escriturado durante
o período de apuração do imposto, e deverá ser controlado na Parte B do Lalur.
§ 3o A partir do período de apuração seguinte ao da aquisição do bem, o encargo
de depreciação normal que vier a ser registrado na escrituração comercial deverá
ser adicionado ao resultado líquido correspondente à atividade rural, efetuando-
se a baixa do respectivo valor no saldo da depreciação incentivada controlado na
Parte B do Lalur.
§ 4o O total da depreciação acumulada, incluindo a normal e a complementar,
não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem.
§ 5o No caso de alienação dos bens, o saldo da depreciação complementar
existente na Parte B do Lalur, será adicionado ao resultado líquido da atividade
rural no período de apuração da alienação.
Lucro Presumido
Art. 19. A pessoa jurídica rural poderá optar pela tributação com base no lucro
presumido, desde que não se utilize de qualquer dos incentivos aplicáveis a essa
atividade, observado o disposto nesta Instrução Normativa e nas normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Art. 20. A pessoa jurídica rural que tiver usufruído o benefício fiscal da
depreciação acelerada incentivada, vindo, posteriormente, a ser tributada pelo
lucro presumido, caso aliene o bem depreciado com o incentivo durante a
permanência nesse regime, deverá adicionar à base de cálculo para determinação
do lucro presumido o saldo remanescente da depreciação não realizada. (grifei)
Da leitura dos dispositivos, vê-se que não há, em nenhum caso, o que se corrigir na
apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural, mormente quando a pessoa
jurídica opta pelo lucro presumido.
Explico.
A pessoa que exerce a atividade rural, nos termos da IN em análise, e que apure as bases
de cálculo de IRPJ e CSLL pelo lucro real pode se beneficiar da depreciação acelerada
incentivada. Nessa sistemática, no ano calendário da aquisição (ou construção), a pessoa
pode fazer, na contabilidade, a depreciação à taxa ordinária e excluir na escrita fiscal
(Livro de Apuração do Lucro Real LALUR) o restante do valor do bem a depreciar
(exceto terra nua). O valor excluído no primeiro ano, deve ser controlado na parte B do
LALUR e adicionado nos anos seguintes, de acordo com a depreciação ordinária
lançada na contabilidade. Caso o bem seja alienado antes que o saldo de depreciação
acelerada incentivada seja zerado, o montante controlado na parte B do LALUR deverá
ser considerado receita da atividade rural.
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

O que a norma diz é que, além do ganho de capital, cujo custo será o valor contábil, a
pessoa deverá reconhecer, também, como receita da atividade rural, o montante de
depreciação incentivada acelerada que estiver controlada na Parte B do LALUR.
No caso das pessoas tributadas pelo lucro presumido, isso somente poderá ocorrer se a
pessoa houver sido tributada pelo lucro real em anos anteriores e ainda mantiver algum
valor de depreciação acelerada incentivada na parte B do LALUR.
In casu, as recorrentes apenas lançam alegações genéricas sobre uma hipotética infração
ao disposto no artigo 11 da IN SRF no 257/2002. Não houve a apresentação de valores
de depreciação acelerada incentivada por meio de LALUR. Caso houvesse, o efeito
seria o acréscimo desses valores ao resultado da atividade rural, sem que se alterasse o
ganho de capital.
Por outro lado, a fiscalização atuou conforme a regra geral do artigo 19 da IN em
comento.
Ademais, o eventual erro na apuração da base de cálculo seria sanável e não
configuraria hipótese de nulidade de acordo com as disposições dos artigos 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72. (destaques do original)
Em embargos de declaração, a Contribuinte apenas suscitou que:
Aparentemente, o nobre Relator afastou a tributação das benfeitorias como resultado da
atividade rural por entender que isso é aplicável apenas e tão somente quando existe
saldo de depreciação acelerada incentivada controlado na parte B do LALUR.
Tal questão é sobremaneira importante pois, de fato, não é esta a alegação das
Embargantes, mas sim a de que esta tratou benfeitorias, no passado, como resultado da
atividade rural, e, portanto, qualquer valor (independente de haver saldo e do limite do
saldo constante do LALUR) auferido por conta da alienação destas benfeitorias só
poderia, como cognato, ser considerado receita da atividade rural.
E a rejeição dos embargos, em sede de admissibilidade, se deu nos seguintes
termos:
No segundo ponto, os Embargantes alegam que as benfeitorias foram tratadas, no
passado, como resultado da atividade rural e assim deveriam ser consideradas. Com
base nessa premissa, parecem dizer, pois não está claro o vício alegado, que o acórdão
deveria delimitar a divergência entre o entendimento da defesa e a posição exarada pelo
Colegiado.
Conquanto se possa imaginar que os interessados entendam que há alguma obscuridade
na decisão, isso sequer foi expressamente indicado nos presentes embargos, de modo
que não há como acolher a pretensão deduzida, que parte de uma suposta premissa
interpretativa da decisão (de que a atividade rural dependeria da presença de
depreciação acelerada incentivada, controlada na parte B do LALUR), para tentar
adequá-la à sua própria visão, com o objetivo de futuro questionamento no processo.
Novamente o que se constata é o mero inconformismo com os termos da decisão, razão
pela qual não prospera o argumento suscitado.
O entendimento firmado no acórdão recorrido, portanto, não mereceu maiores
esclarecimentos: o tratamento diferenciado das benfeitorias foi condicionado a especificidades
da forma de apuração anterior adotada pela pessoa jurídica. Nos termos do voto condutor do
acórdão recorrido, a autoridade fiscal se conduziu em conformidade com o art. 19 da Instrução
Normativa SRF no 257/2002, que disciplina a tributação da atividade rural na sistemática do
lucro presumido, e assim concluiu que descaberia a segregação pretendida, bem como como que,
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

se assim não fosse, não seria o caso de nulidade, admissível que seria a retificação do valor
tributável no contencioso administrativo.
Nestes termos, o voto condutor do acórdão recorrido está fincado na
inaplicabilidade do art. 11 da Instrução Normativa SRF no 257/2002 a pessoa jurídica optante
pelo lucro presumido, cogitando, apenas, de alguma repercussão na hipótese de realização, no
passado, das benfeitorias por depreciação acelerada, a depender de prova desse aproveitamento
registrado em LALUR, inclusive porque esse ajuste seria possível posteriormente, sem ensejar a
nulidade do lançamento.
O paradigma no 2102-000.958, por sua vez, analisando incidência afirmada em
face de pessoa física, de plano assevera que a autoridade não poderia calcular o ganho de
capital da área sem fazer menção às especificidades do ganho de capital de um imóvel rural,
quando é cediço que o contribuinte poderia tributar o valor auferido pelas benfeitorias como
receita da atividade rural, somente oferecendo à tributação do ganho de capital a diferença
entre o valor da alienação da terra nua em face do custo desta. E, para afirmar essa
possibilidade inconteste, o voto condutor do paradigma refere a legislação de regência da
tributação da atividade rural e conclui:
Inegavelmente se trata de área rural, como se vê no cadastro do INCRA, sob n°
9.010.775.309.877, e a autoridade não poderia calcular o ganho de capital da área sem
fazer menção às especificidades do ganho de capital de um imóvel rural, quando é
cediço que o contribuinte poderia tributar o valor auferido pelas benfeitorias como
receita da atividade rural, somente oferecendo à tributação do ganho de capital a
diferença entre o valor da alienação da terra nua em face do custo desta.
Para tentar aclarar o ponto, traz-se à colação a Lei no 8.023/90:
[...]
Observe-se que o art. 4o, § 3o, da Lei no 8.023/90 apenas submete à tributação do ganho
de capital o valor da terra nua do imóvel rural. Já com base no art. 21 da referida Lei, o
Poder Executivo editou os diversos atos necessários à execução da Lei. Assim, foi
editada pelo então Departamento da Receita Federal a IN no 138 de 28 de dezembro de
1990, que foi sucedida pela IN SRF no 125, de 26 de novembro de 1992, da qual
transcrevem-se os artigos que importam para o exame proposto:
[...]
Posteriormente, veio a Instrução Normativa SRF no 31, de 22 de maio de 1996, que
consolidou as normas sobre a apuração dos ganhos de capital na alienação de bens
ou direitos por pessoas físicas, aplicável ao caso aqui em debate, e asseverou em seu
art. 17, parágrafo único, verbis:
[...]
A Instrução Normativa SRF no 31/1996, acima, excluiu os dispêndios com benfeitorias
que tiverem sido deduzidas como despesa de custeio na apuração da atividade rural do
valor de aquisição da terra nua.
Por tudo, no caso do imóvel rural com benfeitorias, considera-se como valor da
alienação exclusivamente à terra nua, quando o dispêndio com as benfeitorias houver
sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural. Neste caso, apenas o custo de
aquisição e o valor da alienação da terra nua serão utilizados para o cálculo do
ganho de capital. De outro lado, o valor do custo de aquisição e o da alienação das
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

benfeitorias devem ser tributados como despesa e receita da atividade rural,
respectivamente.
As considerações acima feitas implicam claramente que não se pode calcular um ganho
de capital na alienação de imóvel rural sem efetuar considerações sobre o valor da terra
nua e sobre as benfeitorias. Como regra geral, somente a parte do preço referente à terra
nua é passível de tributação pelo ganho de capital. Eventualmente, caso o contribuinte
não consiga apartar do custo de aquisição e do preço de venda as parcelas referentes às
benfeitorias, as normas infralegais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
esteio no art. 21 da Lei no 8.023/90, determinam que todo o preço e o custo total sejam
utilizados para cálculo do ganho de capital. Porém, para que isso ocorra, mister que o
contribuinte seja intimado a comprovar o custo das benfeitorias e a parcela dela no
preço de venda, não se desincumbindo da tarefa, o que não ocorreu na presente
fiscalização.
O imóvel ora em debate foi considerado como urbano, não havendo qualquer remissão à
legislação da tributação da atividade rural no auto de infração (fl. 6), o que implica em
patente desconformidade do procedimento com a legislação de regência da matéria,
pois, em linha de princípio, somente o ganho obtido na alienação da terra nua poderia
ser atingido pelo imposto incidente sobre o ganho de capital.
Dessa forma, deve-se aqui afastar a tributação do ganho de capital do imóvel rural de
5.884,30ha, localizado no município de Porto dos Gaúchos (MT), sendo desnecessário,
assim, efetuar maiores considerações sobre as outras linhas defensivas trazidas, neste
ponto, pelo recorrente.
Assim, num cenário em que a Instrução Normativa SRF no 125/92 define a forma
de comprovação da receita bruta da atividade rural por pessoa física, destaca o custo de aquisição
da terra para controle em separado, em razão de se sujeitar a apuração de ganho de capital,
distintamente das demais instalações e benfeitorias que são realizadas de forma incentivada, o
Colegiado que proferiu o paradigma invalida o procedimento fiscal que remeteu todo o
diferencial à incidência na forma de ganho de capital, sem questionar a composição do valor da
alienação do imóvel rural. Já o Colegiado a quo não acolhe a existência deste vício no presente
procedimento referindo o art. 19 da Instrução Normativa SRF no 257/2002, segundo o qual a
pessoa jurídica rural poderá optar pela tributação com base no lucro presumido, desde que não
se utilize de qualquer dos incentivos aplicáveis a esta atividade, assim condicionando a
repercussão de efeitos da realização daquelas benfeitorias ao disposto no art. 20 da mesma
Instrução Normativa, na hipótese de depreciação acelerada incentivada em período anterior à
opção pelo lucro presumido.
A I. Relatora vislumbra que a divergência estaria caracterizada porque o
paradigma afirmaria a necessidade de observância de aspectos específicos da legislação de
regência da atividade rural na determinação do ganho de capital, inclusive cogitando da
repercussão desta inobservância no dissídio anterior, especialmente no que se refere à apontada
subavaliação do VTN. Contudo, não se pode afirmar que o Colegiado que proferiu o paradigma
afirmou a observância daquele regramento indistintamente, mormente tendo em conta as
referências ao controle específico exigido de pessoas físicas. De outro lado, o voto condutor do
acórdão recorrido dispensa a segregação com base em disposições específicas dirigidas a pessoas
jurídicas optantes pelo lucro presumido.
É certo que a análise do dissídio precedente poderá demandar digressões sobre
este cenário geral da tributação dos resultados da atividade rural. Contudo, como neste segundo
ponto são distintos os cenários jurídicos sobre os quais se debruçaram distintos Colegiados do
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

CARF, o dissídio jurisprudencial não resta demonstrado, na visão desta Conselheira, este
Colegiado não tem competência para dizer da repercussão de outros aspectos de cálculo da
exigência, como demanda a Contribuinte neste ponto.
Por tais razões, divergindo da I. Relatora, deve ser NEGADO CONHECIMENTO
ao recurso especial da contribuinte também neste ponto.
 (8) “improcedência da responsabilização dos administradores”
Do exame de admissibilidade do recurso especial extrai-se:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que as Sras. Fernanda Cristina Carneiro Lino e
Mayara Cristina Lourenço participaram de todas as etapas da fraude, assinando os
instrumentos contratuais, participando das assembleias e das alterações contratuais, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1101-001.239, de 2015, e 3401-003.426,
de 2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, que apenas se diz que o Sr.
Marcelo Pizani “participou e assinou todos os atos referentes aos eventos societários
em questão, consoante pode ser atestado pela leitura das atas de Assembleias Gerais
relativas às quatro empresas” (fl. 1354), o que não é suficiente para que este sócio
tenha de responder pelos créditos tributários devidos pela Florença Veículos S/A.
(primeiro acórdão paradigma) e que não demonstra, [...], o fisco, um único ato
específico de gestão fraudulento, ou declaração falsa, da sócia administradora Luciana
(segundo acórdão paradigma).
O acórdão recorrido endossou a afirmação fiscal assim resumida em seu voto
condutor:
42. A sequência de atos praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas a começar pela
cisão patrimonial da fiscalizada e finalizando com a transferência jurídica da Fazenda
Rio Norte para a SB Agrícola, passando pelas diversas alterações nos contratos/estatutos
social das empresas, demonstra que as Senhoras Mayara Lourenço e Fernanda Lino
participaram efetivamente e de forma decisiva no plano traçado com o objetivo de
reduzir os tributos incidentes na venda da Fazenda Rio Norte.
Os poderes de administração foram afirmados porque identificaram as Sras.
Mayara Cristina Lourenço e Fernanda Cristina Carneiro Lino, respectivamente, como sócia
administradora da fiscalizada e, a segunda, como sócia administradora da Itanhangá. Assim, a
responsabilidade imputada a Fernanda Cristina Carneiro Lino não se deu, de fato, por ser ela
administradora da Contribuinte, mas sim de ITANHANGÁ, e nesta condição ter participado das
operações que deslocaram para esta a condição de alienante do imóvel, com vistas a pretender
sua tributação reduzida na sistemática do lucro presumido, sob a classificação do bem como
ativo circulante.
Note-se, porém, que voto condutor do acórdão recorrido apenas refere o resumo
para afirmar que as responsáveis participaram de todas as etapas da fraude, assinando os
instrumentos contratuais, participando das assembleias e das alterações contratuais. Significa,
portanto, que todas as referências detalhadamente trazidas pela autoridade fiscal neste sentido
foram acolhidas pelo Colegiado a quo para manter a responsabilidade tributária imputada
àquelas pessoas físicas. E tais referências podem ser assim sintetizadas:
i)
Entre agosto/2005 e abril/2012, o capital da Contribuinte era detido em sua
maior parte por Panorama Administração e Participações S/A (de cujo
Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

quadro social participa Fernanda Cristina Carneiro Lino), e Mayara
Cristina Lourenço, com pequena participação, era sua administradora;
ii)
Em abril/2012, Fernanda Cristina Carneiro Lino é integrada ao quadro
social da autuada, também com pequena participação, e em junho/2012
esta participação é deslocada para criação de ITANHANGÁ, que tem
como sócia Panorama Administração e Participações S/A (de cujo quadro
social participa Fernanda Cristina Carneiro Lino);
iii)
Em setembro/2012 Fernanda Cristina Carneiro é substituída por Fampart
S/A Gestão de Empreendimentos (de cujo quadro social participa Mayara
Cristina Lourenço) no quadro social de ITANHANGÁ, mas Fernanda
Cristina Carneiro retorna a esta sociedade em novembro/2012, juntamente
com Mayara Cristina Lourenço;
iv)
A Contribuinte não declarou mais rendimentos depois da cisão, e
ITANHANGÁ somente declarou rendimentos da venda da FAZENDA, e
não apresentava quadro de funcionários de 2012 a 2014;
v)
A cisão da autuada por aprovada em 01/06/2012 mediante aprovação e
assinatura de Proposta, Justificativa e Protocolo da Cisão Parcial da
empresa Rio Norte sob a justificativa de que a empresa criada teria atuação
diferenciada, o que não se confirmou, e a alteração do objeto social de
ITANHANGÁ somente se verificou em 12/01/2013;
vi)
A venda do imóvel foi acertada em 13/07/2012, com a participação dos
sócios da fiscalizada, e a escritura pública de compra e venda foi lavrada
em setembro/2013;
vii)
A Contribuinte e ITANHANGÁ são controladas por Mayara Cristina
Lourenço e Fernanda Cristina Carneiro Lino, sendo que ambas também
integram, como representantes, o quadro societário da Fampart e
Panorama.
Adicione-se que no âmbito da qualificação da penalidade, a autoridade lançadora
acrescentou que:
54. A legislação define o conluio como sendo o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72 da
Lei 4.502/64. A Senhora Mayara Cristina Lourenço exerce a função de sócia
administradora na fiscalizada, além de integrar o quadro societário da Itanhangá e da
Fampart S/A, uma das controladoras da Itanhangá entre setembro de 2012 e janeiro de
2013.
55. A Senhora Fernanda Cristina Carneiro Lino exerce a função de sócia administradora
na Itanhangá, além de integrar o quadro societário da fiscalizada e da Panorama, uma
das controladoras da fiscalizada entre setembro de 2004 e maio de 2016; e da Itanhangá
entre junho de 2012 e janeiro de 2013.
56. Considerando ainda a participação da pessoa jurídica Itanhangá nos atos que
visaram a modificar a essência do fato gerador, configura-se presente também a prática
do conluio entre a fiscalizada e seus sócios.
Fl. 1865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

57. Presente a fraude e o conluio, deverá ser aplicada a multa, no percentual de 150%,
prevista no §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, sobre o crédito tributário que deixou de ser
recolhido aos cofres da União.
O paradigma no 3401-003.426, como bem exposto pela I. Relatora, não se presta a
caracterizar o dissídio jurisprudencial porque a imputação de responsabilidade ali afastada
decorreu da inexistência de imputações específicas à pessoa física beneficiada, circunstância
substancialmente distinta da presente, na qual as duas recorrentes têm suas ações referidas na
acusação fiscal e endossadas no acórdão recorrido.
O paradigma no 1101-001.239, por sua vez, tratou de glosa de amortização de ágio
interno e de despesas financeiras indedutíveis, sendo que a responsabilidade tributária ali
atribuída a terceiros foi assim relatada:
Outrossim, é preciso dizer que foram lavrados termos de responsabilidade solidária
pelos créditos tributários encerrados neste processo em face de quatro pessoas físicas –
que eram sócios da Recorrente antes do início da reorganização societária e que, ao
tempo do lançamento, eram os sócios da Padovas Participações S/A, controladora da
autuada – e também em face das 3 pessoas jurídicas envolvidas no processo de
reestruturação societária acima delineado – quais sejam, a Padovas Participações S/A, a
MVSO Participações S/A e a Florença Caminhões S/A.
A base legal para a responsabilização solidária dessas pessoas físicas e jurídicas foi o
inciso I do art. 124 do CTN e também, quando aplicável, o inciso III do art. 135 do
mesmo diploma legal. A justificativa para tais responsabilizações repousa aos fólios
1348-1359.
Esta Conselheira participou do referido julgamento e divergiu da exclusão da
responsabilidade das referidas pessoas físicas, declarando voto no qual transcreveu a acusação
fiscal, sendo que especificamente em relação ao trecho invocado no recurso especial, tem-se:
Marcelo Pizani
Nesse sentido, torna-se desnecessário muito esforço para demonstrar a participação do
Sr. Marcelo Pizani, considerando primeiramente o seu posicionamento central na gestão
do Grupo Florença, assim como, também, a sua posição na ocupação formal do cargo de
Diretor-Superintendente da Florença Veículos S/A ao longo de todo o período em que
ocorreram as infrações. De forma que o Sr. Marcelo Pizani participou e assinou todos os
atos referentes aos eventos societários em questão, consoante pode ser atestado pela
leitura das atas de Assembléias Gerais relativas às quatro empresas (fls. 768 a 1.163).
Neste contexto, embora discordando da aplicabilidade da responsabilidade
tributária expressa no art. 124, I do CTN ao caso, esta Conselheira concordou com a imputação
fundamentada no art. 135, III do CTN porque:
Todavia, a autoridade lançadora também fundamentou a responsabilidade tributária no
art. 135, III do CTN e identificou a atuação de cada agente nas operações societárias
que resultaram na redução do lucro tributável em razão da amortização da mais-valia
indevidamente classificada como ágio. De outro lado, ao contrário do alegado nas
defesa, não foi realizada reestruturação societária, nos termos do artigo 36 da Lei no
10.637/02, na medida em que este dispositivo legal não mais estava em vigor, e também
porque, mesmo sob aquela ótica, não se formaria ágio passível de amortização, como
extensamente demonstrado na apreciação do recurso voluntário interposto pela autuada.
Demais disso, a artificialidade do resultado destas operações deixou patente a fraude
praticada com vistas à redução dos tributos incidentes sobre o lucro, aspecto suficiente
para constituir a infração de lei indicada no caput do art. 135 do CTN para permitir a
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

responsabilização pessoal daqueles que, atuando na administração da pessoa jurídica
por meio de suas deliberações sociais, buscam a ilícita redução da carga tributária.
Logo, não se trata de mera falta de recolhimento de tributo, mas sim de infração
praticada com fraude, hábil a permitir que a Fazenda Pública busque sua satisfação no
patrimônio pessoal das pessoas físicas que assim determinam os atos da pessoa jurídica
autuada.
Antes, na mesma declaração de voto, esta Conselheira afirma o cabimento da
multa qualificada justamente em razão da infração praticada com fraude, nos seguintes termos:
A fraude, porém, não se verifica apenas no registro de operações societárias e fatos
jurídicos em descompasso com os documentos que lhe dão suporte. A intenção dolosa
de deixar de recolher os tributos exigidos é inferida a partir das decisões dos dirigentes
da pessoa jurídica de cuidadosamente preparar as operações aqui analisadas, associando
a objetivos, em princípio, lícitos (criação da holding Padovas Participações S/A e da
empresa operacional Florença Caminhões S/A), a intermediação desnecessária de
MVSO Participações S/A, e assim criando a aparência de um contexto no qual a lei
autoriza a redução do lucro tributável em razão de amortização de ágio. A acusação
fiscal, neste sentido, reúne um conjunto de evidências em favor da inexistência de
qualquer outra motivação para tais atos que não a redução das bases tributáveis pela
criação de uma mais-valia sem substância econômica.
A maioria do Colegiado, porém, não só afastou a qualificação da penalidade,
como também afastou a responsabilização até mesmo do Diretor-Presidente, acolhendo o
entendimento assim expresso no voto vencido, condutor do paradigma nesta parte:
Com efeito, a autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou aos
estatutos das companhias em causa que tenha sido praticado pelas pessoas físicas em
análise, e isso nem mesmo quanto ao Sr. Marcelo Pizani, que detinha a posição central
nos negócios do grupo.
Deveras, apenas se diz que o Sr. Marcelo Pizani “participou e assinou todos os atos
referentes aos eventos societários em questão, consoante pode ser atestado pela leitura
das atas de Assembléias Gerais relativas às quatro empresas” (fl. 1354), o que não é
suficiente para que este sócio tenha de responder pelos créditos tributários devidos pela
Florença Veículos S/A.
O sócio, mesmo que se cuide do sócio-gerente, não se confunde com a pessoa jurídica
de cujo capital participa, e o inciso III do art. 135 do CTN expressa e restritivamente só
atribui a responsabilidade solidária àquele em relação aos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
Não há que se falar em qualquer constatação dos atos a que alude o preceito legal
discutido pelo simples fato de o sócio-gerente ter participado de assembleias gerais das
companhias em que detém investimentos.
Na condição de um dos principais acionistas das empresas em análise, é muito natural
que o Sr. Marcelo Pizani tenha participado de suas assembléias, e entender que essa
circunstância engendra a solidariedade tratada no inciso III do art. 135 consagraria, ao
fim e ao cabo, a responsabilidade dos sócios-gerentes por todos os lançamentos de
ofício constituídos contra a respectiva sociedade, que participam de assembleias gerais,
assinam balanços efetuados por contadores e etc..
É óbvio que tal interpretação, portanto, conduz ao absurdo, e nesse quadro há de ser
rechaçada, na esteira das mais comezinhas regras de hermenêutica. De mais a mais, é
despiciendo aduzir que as infrações à lei a que alude o dispositivo legal sub examen não
se confundem com o descumprimento do dever legal de pagar tributo, apesar de que não
Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

há dúvidas que tais descumprimentos consubstanciam, também, infrações à legislação
de regência do tributo em causa.
Importante frisar também que toda a articulação da autoridade fiscal com vistas a
atribuir a responsabilidade solidária às pessoas físicas em causa gravita em torno da
participação, direta ou indireta, mais incisiva ou mais tênue, dessas pessoas na
reestruturação societária que culminou com a formação e o aproveitamento do ágio
discutido nesses autos. Ou seja, não há razão de ser a responsabilização quanto aos
créditos tributários derivados da glosa de despesas financeiras.
Nestes termos, somente se alcança a premissa de que a acusação se deu pelo
simples fato de o sócio-gerente ter participado de assembleias gerais das companhias em que
detém investimentos, porque previamente afastada a acusação de fraude.
No presente caso, porém, o Colegiado a quo manteve a acusação de fraude e,
inclusive, o presente voto é pelo não conhecimento do recurso especial na parte em que contesta
esta manutenção.
Logo, se não conhecida aquela divergência, os casos comparados se apresentam
em cenários fáticos substancialmente distintos, de imputação e responsabilidade pela
formalização de atos societários que resultaram em fraude tributária (recorrido) e de simples
participação em atos societários que resultam em redução dos tributos devidos pelos sujeito
passivo, sem caracterização de fraude (paradigma).
Por tais razões, a divergência jurisprudencial também não pode ser reconhecida
quanto a este segundo paradigma, devendo ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial neste ponto.
Estes os fundamentos, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte nas matérias dos itens “2”, “5”, “6”, “7” e “8”.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em seu entendimento de negar
conhecimento ao recurso especial da Contribuinte nas matérias dos itens “3” e “4”, sob os
seguintes fundamentos:
Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

 (3) “alegação de que o capital social da Recorrente foi reduzido e da
inexistência de irregularidade – cisão a custo – Lei no 9.249/1995”
A divergência neste ponto foi admitida porque:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a cisão eivada de fraude à lei com versão
para o ativo circulante de outra pessoa do grupo econômico não tem o condão de
afastar a tributação do ganho de capital para tributar como se fosse receita
operacional, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1402-001.472, de 2013)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que constitui propósito negocial legítimo o
encadeamento de operações societárias visando à redução das incidências tributárias,
desde que efetivamente realizadas antes da ocorrência do fato gerador, bem como não
visem gerar economia de tributos mediante criação de despesas ou custos artificiais ou
fictícios.
Mais uma vez deve-se observar que o paradigma analisou operação distinta da
enfrentada no acórdão recorrido. Primeiramente tratava-se de alienação de participação societária
detida por pessoa jurídica que as entrega, antes, aos seus sócios, do que decorre a conclusão de
que a própria legislação fiscal reforça o entendimento de que a prática da redução de capital
social a valor contábil é legítima, possibilitando e tornando costumeiros os planejamentos
tributários com base no art. 22 da Lei no. 9249/95, para transferência de ganhos de capital da
pessoa jurídica para a pessoa física.
No caso do paradigma, como relatado:
Conta-nos Termo de Constatação Fiscal (fls. 2/16) em 31/01/2008, que a empresa Zenit
Realty S.A. (Zenit), que detinha 99,97% das quotas de capital da empresa São Marcos
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (São Marcos), realizou uma cisão parcial, por
meio da qual transferiu as referidas quotas de capital para sua controladora, a
contribuinte ora autuada Cardeiros Participações S.A. (atualmente denominada
Organizações Globo Participações S.A.).
Vale dizer que as demais quotas de capital da São Marcos eram detidas pelos sócios
quotistas (i) Roberto Irineu Marinho (0,01%), (ii) João Roberto Marinho (0,01%) e (iii)
José Roberto Marinho (0,01%).
No mesmo dia da cisão parcial ocorrida, 31/01/2008, os sócios da São Marcos, Roberto
Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho, que em conjunto
possuíam 0,03% das quotas de capital, celebraram com a Ancar IC S.A. a venda de
100% das quotas de capital da São Marcos.
Consoante previsão expressa do referido contrato de compra e venda das quotas de
capital da empresa São Marcos (fl.39/88), os vendedores pessoas físicas Roberto Irineu
Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho assumiram a obrigação de, até
a data estabelecida para o pagamento e fechamento da operação, 31/07/2008, (i)
segregar determinados bens e obrigações da São Marcos; e (ii) fazer com que a
propriedade direta das quotas adquiridas fosse transferida aos vendedores; ou seja, até
essa data, os vendedores deveriam tornar-se os únicos quotistas da São Marcos.
Em 15/02/2008, ou seja, 15 dias após a cisão parcial e a assinatura do contrato de
compra e venda, a Cardeiros Participações (autuada) realizou uma redução de capital,
transferindo as 99,97% quotas de capital da empresa São Marcos, cujo valor contábil
correspondia a R$ 172.632.038.36, a favor de seus acionistas: (i) RIM 1947
Participações S/A (RIM), controlada em 99,99% pela pessoa física Roberto Irineu
Marinho; (ii) JRM 1953 Participações S/A (JRM), controlada em 99,99% pela pessoa
Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

física João Roberto Marinho; e (iii) ZRM 1955 Participações S/A (ZRM), controlada
em 99,99% pela pessoa física José Roberto Marinho.
Em 19/03/08, um mês após o recebimento das quotas da São Marcos, as empresas RIM,
JRM e ZRM transferiram, a título de redução do capital social, as mesmas quotas de
capital da empresa São Marcos para as pessoas físicas Roberto Irineu Marinho, João
Roberto Marinho e José Roberto Marinho.
Ao cabo dessa operação, as três pessoas físicas citadas tornaram-se os únicos sócios da
São Marcos, conforme condição necessária para o fechamento do contrato de compra e
venda suso mencionado.
Assim, em 31/07/2008, ocorreu a conclusão da operação, quando houve o pagamento do
valor total de R$ 615.000.000,00, referente a 100% das quotas da São Marcos, para os
três sócios (pessoas físicas).
Importa acrescentar que, conforme Aditivo ao referido contrato, o comprador, valendo-
se do disposto na cláusula 15.6.1, cedeu e transferiu seus direitos e obrigações referentes
ao contrato para outra empresa do Grupo Ancar/Grupo Ivanhoe Cambridge, razão pela
qual, em 31/07/2008, data do fechamento, o comprador passou a ser a empresa SPE
Ancar IC Subsidiária S.A. (SPE Ancar).
Por fim, alguns meses depois, em 07/10/2008, tendo em vista certas verificações
realizadas após o fechamento, e conforme previsto no item IV do Aditivo, a SPE Ancar
pagou aos vendedores o montante adicional de R$ 8.178.311,55.
Por tudo quanto exposto, sustenta a fiscalização que “as operações não tiveram
nenhuma motivação e também nenhum propósito negocial para as diversas pessoas
jurídicas envolvidas, o único objetivo era transferir as 99,97% quotas de capital da
empresa São Marcos que pertenciam a empresa Cardeiros Participações S/A para as
pessoas físicas Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho
e com isso pagar menos imposto de renda a título de Ganho de Capital”.
De plano observa-se que a cisão originalmente promovida, que verteu a
participação alienada para o sujeito passivo ali autuado, não foi questionada. O questionamento
fiscal se deu em razão do acordo celebrado, na sequência desta cisão, por seus sócios com o
futuro adquirente da participação societária, no qual eles se comprometeram a praticar os atos
necessários para ter a propriedade direta das quotas alienadas. Há outra cisão que, inicialmente,
transfere as quotas alienadas para pessoas jurídicas controladas por cada um dos sócios pessoa
física, e são estas pessoas jurídicas que promovem a redução de capital em favor das pessoas
físicas, permitindo-lhes concluir a operação e receber o pagamento pelas quotas alienadas.
Nestes termos, novamente não há apontamento de elementos externos às
operações formalizadas que evidenciariam manifestações de vontade distintas daquelas
formalmente expressas. O contrato de compra e venda das quotas é firmado pelas pessoas físicas,
que se comprometem a ter a propriedade direta até a data de fechamento da operação, o que é de
todo relevante para se decidir sobre os efeitos do art. 22 da Lei no 9.249/95, como se pode
confirmar no voto condutor do paradigma:
No presente caso, os outros motivos autônomos que justificavam a reorganização
societária foram: (i) a segregação das atividades relacionadas à shoppings centers
(únicas de interesse do comprador); e (ii) a alienação de tais atividades para terceiro.
Vale dizer, que não há registros de documentos falsos, inidôneos, fraudes em registros
contábeis ou de qualquer natureza, o que sequer foi alegado pelas autoridades fiscais,
sendo certo que todos os atos observaram formalmente a legislação fiscal e societária.
Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Destarte, todos os atos praticados ocorreram antes da ocorrência do fato gerador; ou
seja, da materialização da hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL.
Não bastasse o quanto exposto, sublinhe-se que, analisando o dispositivo do art. 22 da
Lei no. 9.249/95, é possível identificar previsão expressa que autoriza os procedimentos
adotados pela Recorrente (devolução de participação no capital social a valor contábil).
Portanto, aqui, a falta ou insuficiência de pagamento de IRPJ e CSLL é decorrente da
prática de atos dentro dos limites legais, não podendo ser tida como distribuição
disfarçada de lucros (DDL), planejamento fiscal ilícito ou fraude.
Sobre o tema, já se debruçou esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara (1a Seção do CARF)
em diversas oportunidades, nas quais os recursos voluntários restaram providos.
Como exemplo, cito o acórdão 1402-001.341, julgado em 05.03.2013, da Relatoria do
Conselheiro Antônio José Praga, cujas razões, por oportunas, passo a transcrever:
Ocorre que até 1995, antes da vigência da Lei no 9.249/95, a hipótese aqui tratada
estava sujeita às regras de Distribuição Disfarçada de Lucros, conforme acima
fundamentado.
Porém, o artigo 22 da aludida norma estabelece:
“Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao
titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no
capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.”
O próprio artigo 464, § 1o, do RIR/99 estipula expressamente que não se aplica
os casos de DDL na hipótese de devolução de participação no capital social.
Vejamos:
“Art. 464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a
pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei no 2.065,
de 1983, art. 20, inciso II):
(...)
§ 1o O disposto nos incisos I e IV não se aplica nos casos de devolução de
participação no capital social de titular, sócio ou acionista de pessoa jurídica em
bens ou direitos, avaliados a valor contábil ou de mercado (Lei no 9.249, de
1995, art. 22).” Grifei.
Evidencia-se, pois, que o contribuinte realizou uma verdadeira maratona de
eventos societários com a principal finalidade de tributar os notórios ganhos com
esses nas pessoas físicas, com de fato fez, sendo que poderia ter feito
diretamente, haja vista o respaldo legal.
Estou certo de que constitui propósito negocial legítimo o encadeamento de
operações societárias visando a redução das incidências tributárias, desde
que efetivamente realizadas antes da ocorrência do fato gerador, bem como
não visem gerar economia de tributos mediante criação de despesas ou
custos artificiais ou fictícios.
Repito: a partir da vigência do art. 22 da Lei 9.249/1995 a redução de
capital mediante entrega de bens ou direitos, pelo valor patrimonial, não
mais constituiu hipótese de distribuição disfarçada de lucros, por expressa
determinação legal.
Frise-se: a distorção está nas próprias normas tributárias que estabelecem
alíquota de 15% para o ganho de capital na pessoa física e de até 34% de
Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

IRPJ/CSLL sobre os ganhos de mesma natureza das pessoas jurídicas.
(Grifei.)
Ora, a própria legislação fiscal reforça o entendimento de que a prática da redução de
capital social a valor contábil é legítima, possibilitando e tornando costumeiros os
planejamentos tributários com base no art. 22 da Lei no. 9249/95, para transferência de
ganhos de capital da pessoa jurídica para a pessoa física. (destaques do original)
Para além de a conformidade da operação com o previsto no art. 22 da Lei no
9.249/95, mediante redução de capital em favor de sócios pessoas físicas que tributam o ganho
de capital decorrente da alienação, atrair a percepção de sua recorrência por indução direta da
norma em referência, nada no paradigma permite concluir que a mesma decisão seria adotada na
hipótese de referida disposição legal ser invocada com vistas ao deslocamento da tributação para
outra pessoa jurídica, buscando a redução da incidência em decorrência da reclassificação do
ativo correspondente. Frise-se: no caso presente, o ativo originalmente detido pela Contribuinte
não foi alienado por suas sócias, mas sim por outra pessoa jurídica sob o controle destas, com
vistas a alcançar maior redução da incidência tributária, com a transferência desse ativo para o
circulante de uma pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, de modo que apenas 8% do
valor da venda fosse submetido à incidência dos tributos sobre o lucro, hipótese que, mesmo se
considerada a incidência, também, dos tributos sobre o faturamento, seria inferior à incidência de
15% sobre o ganho de capital majorado em razão do custo histórico ínfimo do ativo alienado. E
isso também porque na Contribuinte autuada já era optante pelo lucro presumido, mas, com o
registro do ativo em seu imobilizado, sujeitar-se-ia ao acréscimo de todo o ganho de capital ao
lucro presumido.
A conclusão do paradigma no sentido de que constitui propósito negocial
legítimo o encadeamento de operações societárias visando a redução das incidências
tributárias, desde que efetivamente realizadas antes da ocorrência do fato gerador, bem como
que não visem gerar economia de tributos mediante criação de despesas ou custos artificiais ou
fictícios, além de expressa apenas na transcrição do precedente ali mencionado, está claramente
direcionada à hipótese de redução e capital para transferência de ganhos de capital da pessoa
jurídica para pessoa física. Em verdade, essa é a conclusão própria do relator do paradigma:
Nenhum fato da opção fiscal levada a cabo pelos acionistas pessoas físicas foi simulado
ou ilegítimo, pois eles efetivamente detinham (direta ou indiretamente) as ações que
alienaram. Não houve, como nos casos de planejamento envolvendo opções fiscais não
há, uma construção, através de montagem ou substituição jurídica, de algum dos
pressupostos de fato da opção.
Com efeito, à luz das razões explicitadas, forçoso concluir que estamos diante da
hipótese de opção fiscal legalmente estabelecida (devolução de participação no capital
social a valor contábil), que torna legítima a conduta adotada pelos acionistas pessoas
físicas.
Assim, em linha com a I. Relatora, diante de cenários fáticos e jurídicos
substancialmente distintos, o dissídio jurisprudencial não se estabelece, devendo ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte quanto à matéria (3) “alegação de que o
capital social da Recorrente foi reduzido e da inexistência de irregularidade – cisão a custo –
Lei no 9.249/1995”.
 (4) “erro na sujeição passiva – classificação contábil de ativos”:
Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

Segundo o despacho de admissibilidade do recurso especial da Contribuinte, o
dissenso jurisprudencial estaria presente porque:
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser correta a tributação de ganho de capital na
pessoa jurídica cujo patrimônio foi cindido com fraude à lei, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1201-002.082, de 2018) decidiu, de modo diametralmente oposto,
que, constatado que o real alienante de participação societária eram as acionistas
pessoas físicas/jurídicas (acionistas controladores), incorreta a sua descaracterização,
para fins fiscais, sendo, assim, indevida a atribuição de sujeição passiva da obrigação
tributária à pessoa jurídica (holding).
Referido paradigma, porém, tratou de alienação de ações por meio das pessoas
físicas, sócias da autuada. Houve cisão, inicialmente, para versão da participação societária
alienada em favor de pessoa jurídica cujas titularidade foi transferida para os adquirentes do
investimento, integrando-se a ela os sócios alienantes, que transmitiram as ações desta pessoa
jurídica aos adquirentes, apurando o ganho de capital e submetendo-o à incidência do IRPF,
relativamente aos sócios pessoa-física, e ao IRPJ e CSLL, relativamente aos sócios pessoa-
jurídica.
O paradigma traz a seguinte síntese da acusação fiscal lá analisada:
7. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (588/626), as operações classificadas
como abusivas compreenderam:
7.1. Cisão parcial da Cerradinho Açúcar, Etanol e Energia S/A CAEE, sociedade, à
época, detida pela CERRAPAR, titular das usinas que seriam negociadas, com versão
do patrimônio cindido para a NG/JARSY, sociedade holding que já havia sido
constituída, porém, ainda não havia entrado em operação, adquirida junto aos assessores
legais que conduziram o negócio junto à NOBLE. Com a transação, a CERRAPAR
continuou a ser acionista da CAEE e passou também a ser acionista da NG/JARSY. Tal
operação foi classificada pela Fiscalização de “cisão operacional” (TVF, p. 12, fls. 599
e segs); e
7.2. Cisão parcial da CERRAPAR, mediante versão das ações NG/JARSY para a
própria incorporadora, com redução do capital da cindida. Como a NG/JARSY
incorporou as suas próprias ações, tais participações foram canceladas e, em
contrapartida, foram emitidas novas ações em nome dos acionistas da CERRAPAR,
destinatários das ações emitidas em razão da redução do capital da cindida, com a sua
distribuição da mesma forma como constava do quadro daquela. Como consequência,
os acionistas da CERRAPAR reduziram seu investimento na cindida e em contrapartida
tornaram-se acionistas da NG/JARSY.
8. Concretizadas as operações supra, os titulares das ações de NG/JARSY, isto é, os
mesmos acionistas de CERRAPAR, venderam, em abril/2011, a participação naquela
sociedade à NOBLE, apurando ganho de capital.
9. Esta dinâmica negocial implicou recolhimento de IRPF e também de IRPJ e CSLL, já
que parte dos acionistas CERRAPAR e, por extensão, de NG/JARSY eram pessoas
jurídicas (cerca de R$ 125 milhões pagos de tributos na transação).
10. Contudo, para a Fiscalização, dois indícios demonstrariam a ausência de “qualquer
propósito negocial na cisão parcial da Cerradinho Holding que não seja a mera
economia tributária, ocasionada pela tributação do ganho de capital na pessoa física,
evidenciando caso clássico de planejamento tributário abusivo”, justificando a sua
desconsideração e a imputação do ganho de capital à ora Recorrida (TVF, p. 13, fl.
600). São eles, verbis:
Fl. 1873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

1. “O primeiro é o retorno do produto da alienação para a pessoa jurídica, onde os
sócios pessoas físicas, membros da Família Fernandes, utilizam os recursos da alienação
para aumentar o capital da Cerradinho Holding, como constatado na AGE de 03 de
junho de 2011” (TVF, p. 13); e
2. “O segundo é a existência de negócio prévio à cisão parcial da Holding do Grupo
Cerradinho, verificada no acordo de venda de ações (SPA), em dezembro de 2010, que
indica que a intenção de alienar o bem era da pessoa jurídica, embora a motivação
apresentada nos respectivos protocolos de cisões e incorporações relatassem motivação
diversa relacionadas com sinergia e performance operacional. Além disso, a mídia
especializada já divulgava notícias relacionadas com as mudanças na Cerradinho”
(TVF, p. 13).
11. Como resultado das suas conclusões em relação aos fatos, a autoridade fiscal exigiu
IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital, por considera-lo auferido por CERRAPAR (e
não pelos seus acionistas) e aplicou a multa de 150%.
12. Segundo ele, como o objetivo da reestruturação societária era permitir a venda das
ações de NG/JARSY pelas pessoas físicas e isso não constou no protocolo das cisões
(justificativa à racionalização da estrutura societária), seria possível concluir ter sido
indicado motivo falso, a fim de impedir o conhecimento do fato gerador pelo fisco,
conduta hábil a caracterizar sonegação e fraude (cf. artigos 71 e 72, da Lei no 4.504/64).
13. Por fim, atribuiu-se responsabilidade solidária aos acionistas pessoas físicas de
CERRPAR, por terem subscritos os atos de reestruturação societária descritos.
Nestes termos, o planejamento tributário considerado abusivo na acusação fiscal
tratada no paradigma dizia respeito à busca de uma incidência menor sobre o ganho de capital na
alienação de ativos previamente acordada, mediante redução do capital em favor dos sócios, que
restituem os recursos auferidos na alienação para posterior aumento de capital da autuada. A
fraude estaria evidenciada porque a pretensão de venda das ações pelas pessoas físicas não teria
sido indicado como motivo da cisão promovida.
A exigência foi cancelada em 1a instância e a 1a Turma da 2a Câmara, por maioria
de votos, negou provimento ao recurso de ofício. A autoridade julgadora de 1a instância
ponderou que: i) a cisão era necessária porque os ativos negociados envolviam bens do
imobilizado, contratos com fornecedores, funcionários, etc; ii) o desejo de venda partiu dos
acionistas da autuada, e não há mácula em eles figurarem como vendedores no contrato de
compra e venda de ações; iii) os acionistas que aprovaram o protocolo de cisão conheciam as
condições do negócio; iv) a intenção de alienar foi claramente idealizada e os sócios optaram
pela devolução de capital como lhe faculta o art. 22 da Lei no 9.249/95; v) a economia tributária
pode ser relativizada, tendo em vista os montantes significativos efetivamente pagos; e vi) parte
do valor da alienação se prestou a quitar dívidas bancárias, como pactuado desde o início das
tratativas;
O voto condutor do paradigma enfatiza que; i) a intenção de se negociar os ativos
de CAEE sempre foi dos sócios pessoas físicas; ii) o grupo econômico acumulava dívidas
significativas, iii) a autuada passou a deter o controle acionário do empreendimento alienado no
contexto da composição com os credores; iv) os acionistas não lograram identificar novos sócios,
mas apenas interessados na aquisição das usinas, alternativa encontrada para suportar o passivo
bancário, garantir a manutenção dos empregos e adimplir os demais compromissos; e v) não há
que se falar em step transaction, vez que so atos decorreram de razões extratributárias
Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-005.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.722762/2017-12

claramente relevantes. Depois de tecidas justificativas sobre a pessoa jurídica adquirida pelos
adquirentes para intermediar a operação, a seguinte conclusão é apresentada:
59. Disso decorre ser equivocado supor que este elemento representaria indício de que o
ganho de capital obtido junto à NOBLE foi auferido pela Recorrida. Até porque, se
alguém que não os acionistas vendedores se beneficiaram dos valores, tal teria sido a
CAEE, já que as dívidas liquidadas estavam em seu nome. Ela era o "Tomador" no
''Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças'' e, ao final, foi
capitalizada pela Cerradinho Holding S/A (CERRAPAR) com recursos advindos dos
acionistas que fizeram a venda à NOBLE (doc. 7 da Impugnação, fls. 2008/2053).
[...]
61. Fica claro, à toda evidência, que o negócio foi, desde o início, orquestrado pelos
acionistas. A todo tempo, desde antes da criação da Cerradinho Holding S/A
(Recorrida), apenas eles poderiam ter tomado as decisões que resultaram na alienação
dos ativos de CAEE à NOBLE. Ademais, além de ter que saldar dívidas de CAEE que
não puderam ser vertidas à JARSY quando da primeira cisão parcial, os acionistas
estavam, outrossim, obrigados a efetuar aumento de capital nas empresas operacionais
(CAEE/UPA) no valor de R$ 150 milhões.
O voto condutor do paradigma ainda se estende para firmar a licitude da cisão
ocorrida, em razão das circunstância negociais específicas do caso, e afirma respeitada a norma
especial do artigo 22 da Lei no 9.249/95, expressando o entendimento de que é vedado à
autoridade administrativa alterar o regime de tributação adotado para, desconsiderando-o,
tributar o ganho de capital na pessoa jurídica que promoveu a devolução de capital aos
acionistas, alegando que a carga tributária aplicável seria mais elevada. A própria lei autoriza
ao contribuinte optar pela tributação na pessoa física, sujeita a carga tributária inferior.
Daí o entendimento do outro Colegiado do CARF, no sentido de que constatado
que o real alienante de participação societária eram as acionistas pessoas físicas/jurídicas
(acionistas controladores), incorreta a sua descaracterização, para fins fiscais, sendo, assim,
indevida a atribuição de sujeição passiva da obrigação tributária à pessoa jurídica (holding).
Vê-se, aqui, portanto, a mesma dessemelhança apontada na matéria precedente: o
caso sob análise não trata de alienação do investimento pelos sócios da autuada, mas sim da
transferência de ativo para outra pessoa jurídica sob o controle daqueles, com vistas a alcançar
maior redução da incidência tributária, com a transferência desse ativo para o circulante de uma
pessoa jurídica optante pelo lucro presumido. Adicione-se, ainda, que todo o cenário de
endividamento do grupo econômico foi determinante para admissibilidade da operação analisada
no paradigma.
Mais uma vez, assim, ainda em linha com a I. Relatora, deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte neste ponto.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte nas matérias dos itens “3” e “4”.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1875
DF CARF MF
Documento nato-digital